Tribunal: CARF
Processo: 10980.724374/2024-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há nulidade do lançamento quando inexistentes as hipóteses taxativas previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972. A alegação de ausência de indicação do dispositivo legal infringido não prospera quando o Auto de Infração contém descrição clara dos fatos, individualização das condutas, delimitação da base tributável, aplicação das alíquotas pertinentes e expressa capitulação legal. Demonstrado que a Fiscalização expôs de forma motivada os fundamentos jurídicos utilizados, não há que se falar em vício formal ou omissão de motivação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) constitui-se em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso mesmo, sua ausência não configura motivo suficiente para anular o lançamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA. LUCRO PRESUMIDO x LUCRO REAL. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
É legítima a desconsideração de estrutura interposta quando comprovado que a pessoa jurídica “prestadora” atua apenas no plano formal, sem substância econômica, com identidade de objeto social, direção e recursos com a empresa do grupo que efetivamente executa as operações, configurando simulação. A liberdade de organizar negócios para economia lícita de tributos não é absoluta: exige propósito negocial idôneo e lastro fático, inexistentes no caso concreto.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 69/STF (ICMS). INAPLICABILIDADE POR DISTINÇÃO.
Inviável a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS por ausência de previsão legal específica. A tese do Tema 69/STF (exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS) não se estende ao ISS, por tratar-se de matéria distinta (Tema 118/STF).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SIMULAÇÃO. DOLO COMPROVADO. ARTIGOS 71 A 73 DA LEI No 4.502/64 E ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/96.
Comprovada a ocorrência de simulação nas operações realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico, caracterizada pela criação de pessoa jurídica fictícia sem autonomia administrativa, operacional ou patrimonial, com o objetivo de reduzir indevidamente a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, resta configurada a fraude fiscal, nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502/64. Evidenciados o dolo e a intenção deliberada de lesar o Erário, mediante a alteração das características essenciais do fato gerador e desvio de receitas para empresa no lucro presumido, é cabível a multa de ofício qualificada de 100%, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, combinada com os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos convergentes, que o responsabilizado participou diretamente das operações simuladas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724374/2024-67
ACÓRDÃO
1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROFRIO REFRIGERACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
INFRINGIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há nulidade do lançamento quando inexistentes as hipóteses taxativas
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/19721. A alegação de ausência
de indicação do dispositivo legal infringido não prospera quando o Auto de
Infração contém descrição clara dos fatos, individualização das condutas,
delimitação da base tributável, aplicação das alíquotas pertinentes e
expressa capitulação legal. Demonstrado que a Fiscalização expôs de forma
motivada os fundamentos jurídicos utilizados, não há que se falar em vício
formal ou omissão de motivação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1712.
O Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”) constitui-se em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária e, por isso
mesmo, sua ausência não configura motivo suficiente para anular o
lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
2 Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 8070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
2
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO
DE INTERPOSTA PESSOA. LUCRO PRESUMIDO x LUCRO REAL. AUSÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL.
É legítima a desconsideração de estrutura interposta quando comprovado
que a pessoa jurídica “prestadora” atua apenas no plano formal, sem
substância econômica, com identidade de objeto social, direção e recursos
com a empresa do grupo que efetivamente executa as operações,
configurando simulação. A liberdade de organizar negócios para economia
lícita de tributos não é absoluta: exige propósito negocial idôneo e lastro
fático, inexistentes no caso concreto.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 69/STF (ICMS). INAPLICABILIDADE POR DISTINÇÃO.
Inviável a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS por
ausência de previsão legal específica. A tese do Tema 69/STF (exclusão do
ICMS da base do PIS/COFINS) não se estende ao ISS, por tratar-se de
matéria distinta (Tema 118/STF).
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
DOLO
COMPROVADO. ARTIGOS 71 A 73 DA LEI No 4.502/64 E ARTIGO 44 DA LEI
No 9.430/96.
Comprovada a ocorrência de simulação nas operações realizadas entre
empresas do mesmo grupo econômico, caracterizada pela criação de
pessoa jurídica fictícia sem autonomia administrativa, operacional ou
patrimonial, com o objetivo de reduzir indevidamente a base de cálculo do
IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, resta configurada a fraude fiscal, nos
termos do artigo 72 da Lei no 4.502/64. Evidenciados o dolo e a intenção
deliberada de lesar o Erário, mediante a alteração das características
essenciais do fato gerador e desvio de receitas para empresa no lucro
presumido, é cabível a multa de ofício qualificada de 100%, prevista no
artigo 44, inciso I, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, combinada com os
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando
restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos
Fl. 8071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
3
convergentes, que o responsabilizado participou diretamente das
operações simuladas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 5.496/5.540); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 5.541/5.578); de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 5.579/5.591); de Contribuição para o
PIS/PASEP (e-fls. 5.592/5.604), relativos aos anos-calendário de 2019, 2020 e 2021 e cujos débitos
correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 155.670.490,94, os quais, a rigor,
abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a
aplicação da multa (100%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
Fl. 8072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
4
IRPJ
42.364.245,17
13.539.962,97
42.284.811,10
98.189.019,24
CSLL
15.270.953,33
4.881.465,79
15.242.357,06
35.394.776,18
COFINS
7.810.310,27
2.555.807,30
7.810.310,27
18.176.427,84
PIS
1.680.198,49
549.870,70
1.680.198,49
3.910.267,68
TOTAL
155.670.490,94

2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
INFRAÇÃO: ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Valor não adicionado ao lucro líquido do período, para a determinação do lucro
real/base de cálculo da CSLL, corresponde aos resultados contábeis apurados pelo
CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE, conforme Termo de Verificação
Fiscal (Infração Tópico 4) que acompanha e faz parte integrante dos Autos de
Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2019

38.702.615,31

100,00
31/03/2020

6.917.118,10

100,00
30/06/2020

7.092.745,84

100,00
30/09/2020

9.715.497,83

100,00
31/12/2020

17.218.366,59

100,00
31/03/2021

21.462.910,65

100,00
30/06/2021

16.593.329,84

100,00
30/09/2021

7.703.527,35

100,00
31/12/2021

865.440,85

100,00
Fl. 8073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
5
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2021:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
arts. 258, 260, e 265 do RIR/2018;

art. 3o da Lei no 9.249/95;

art. 14, I, da Lei no 9.718/1998, com redação dada pela Lei no 10.637/2002;
art. 37, § 1o, e art. 57 da Lei no 8.981/1995;
art. 2o da Lei no 7.689/1988; e art. 28 da Lei no 9.430/1996
Arts. 4o, 5o, 12 a 15, 16, caput e §§ 1o a 3o, 26, 64, caput, 66, caput e
parágrafo único,68 e 69 da Lei no 12.973/2014.
Arts. 258 e 260 do RIR/18
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, decorrente de SUBVENÇÕES FISCAIS NÃO RECEBIDAS, conforme
Termo de Verificação Fiscal (Infração Tópico 3) que acompanha e faz parte
integrante dos Autos de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2019

15.993.994,96

100,00
31/03/2020

21.176.535,63

100,00
30/06/2020

17.265.695,85

100,00
30/09/2020

11.770.701,32

100,00
31/12/2020

6.444.983,16

100,00
31/03/2021

4.441.314,76

100,00
31/12/2021

22.124.444,66

100,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2021:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 4o, 5o, 12 a 15, 16, §§ 2o e 3o, 26, 64, caput, 67, caput e parágrafo
único,68 e 69 da Lei no 12.973/2014.
Arts. 258 e 261 do RIR/18
SALDO INSUFICIENTE
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL DAS
ATIVIDADES EM GERAL COM RESULTADO DAS ATIVIDADES EM GERAL
O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante superior ao
saldo desse prejuízo, conforme detalhamento nos demonstrativos de apuração e
no Termo de Verificação Fiscal – Tópico 6.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
Fl. 8074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
6
30/09/2020

1.059.845,30

75,00
31/12/2020

211.099,79

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2020 e 31/12/2020:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 258 e 261, inciso III, 265, 579 e 580 do RIR/18
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DA CSLL
Valor não adicionado ao lucro líquido do período, para a determinação do lucro
real/base de cálculo da CSLL, corresponde aos resultados contábeis apurados pelo
CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE, conforme Termo de Verificação
Fiscal (Infração Tópico 4) que acompanha e faz parte integrante dos Autos de
Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2019

38.702.615,31

100,00
31/03/2020

6.917.118,10

100,00
30/06/2020

7.092.745,84

100,00
30/09/2020

9.715.497,83

100,00
31/12/2020

17.218.366,59

100,00
31/03/2021

21.462.910,65

100,00
30/06/2021

16.593.329,84

100,00
30/09/2021

7.703.527,35

100,00
31/12/2021

865.440,85

100,00
ENQUADRAMENTO LEGAL

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2021:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Fl. 8075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
7
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, decorrente de SUBVENÇÕES FISCAIS NÃO RECEBIDAS, conforme
Termo de Verificação Fiscal (Infração Tópico 3) que acompanha e faz parte
integrante dos Autos de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2019

15.993.994,96

100,00
31/03/2020

21.176.535,63

100,00
30/06/2020

17.265.695,85

100,00
30/09/2020

11.770.701,32

100,00
31/12/2020

6.444.983,16

100,00
31/03/2021

4.441.314,76

100,00
31/12/2021

22.124.444,66

100,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2021:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
SALDO INSUFICIENTE
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DAS
ATIVIDADES EM GERAL COM RESULTADO DAS ATIVIDADES EM GERAL
O sujeito passivo compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores em
montante superior ao saldo existente, conforme detalhamento nos
demonstrativos de apuração e no Termo de Verificação Fiscal – Tópico 6.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
Fl. 8076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
8
30/09/2020

1.059.845,30

75,00
31/12/2020

211.099,79

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2020 e 31/12/2020:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Diferenças decorrentes da submissão, ao regime não-cumulativo, das bases de
cálculos da COFINS declaradas pelo CNPJ no 26.938.091/0001-02 ELETRO SERVICE,
conforme Termo de Verificação Fiscal (Infração Tópico 4) que acompanha e faz
parte integrante dos Autos de Infração.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/03/2019

97.764,81

100,00
30/04/2019

136.569,69

100,00
31/05/2019

167.537,69

100,00
30/06/2019

215.174,93

100,00
31/07/2019

484.798,61

100,00
31/08/2019

260.283,60

100,00
30/09/2019

165.420,58

100,00
31/10/2019

166.450,80

100,00
30/11/2019

207.909,45

100,00
31/12/2019

176.776,99

100,00
31/01/2020

253.348,49

100,00
28/02/2020

93.447,34

100,00
Fl. 8077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
9
31/03/2020

139.018,67

100,00
30/04/2020

141.160,61

100,00
31/05/2020

149.182,69

100,00
30/06/2020

268.971,03

100,00
31/07/2020

185.103,84

100,00
31/08/2020

219.833,81

100,00
30/09/2020

201.334,25

100,00
31/10/2020

164.287,83

100,00
30/11/2020

304.317,74

100,00
31/12/2020

519.697,90

100,00
31/01/2021

252.245,40

100,00
28/02/2021

732.014,93

100,00
31/03/2021

203.855,10

100,00
30/04/2021

474.983,25

100,00
31/05/2021

255.067,46

100,00
30/06/2021

321.799,76

100,00
31/07/2021

229.797,24

100,00
31/08/2021

147.755,40

100,00
30/09/2021

196.439,30

100,00
31/10/2021

74.276,71

100,00
30/11/2021

49.560,65

100,00
31/12/2021

154.123,72

100,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2019 e 31/12/2021:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/2003
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Fl. 8078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
10
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Diferenças decorrentes da submissão, ao regime não-cumulativo, das bases de
cálculos do PIS/PASEP declaradas pelo CNPJ no 26.938.091/0001-02 ELETRO
SERVICE, conforme Termo de Verificação Fiscal (Infração Tópico 4) que
acompanha e faz parte integrante dos Autos de Infração.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/03/2019

21.253,22

100,00
30/04/2019

29.689,06

100,00
31/05/2019

36.421,24

100,00
30/06/2019

46.776,16

100,00
31/07/2019

105.391,00

100,00
31/08/2019

56.583,39

100,00
30/09/2019

35.960,99

100,00
31/10/2019

36.184,96

100,00
30/11/2019

45.197,71

100,00
31/12/2019

42.197,24

100,00
31/01/2020

55.075,76

100,00
28/02/2020

20.314,64

100,00
31/03/2020

30.221,45

100,00
30/04/2020

30.687,08

100,00
31/05/2020

32.431,02

100,00
30/06/2020

37.087,93

100,00
31/07/2020

40.239,96

100,00
31/08/2020

47.789,43

100,00
30/09/2020

43.768,32

100,00
31/10/2020

35.711,55

100,00
30/11/2020

66.154,97

100,00
31/12/2020

112.976,04

100,00
31/01/2021

54.834,72

100,00
28/02/2021

159.133,15

100,00
31/03/2021

44.315,09

100,00
30/04/2021

103.255,80

100,00
31/05/2021

55.448,21

100,00
30/06/2021

69.955,15

100,00
31/07/2021

49.953,79

100,00
31/08/2021

32.118,25

100,00
30/09/2021

42.651,74

100,00
Fl. 8079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
11
31/10/2021

16.144,62

100,00
30/11/2021

10.771,91

100,00
31/12/2021

33.502,94

100,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2019 e 31/12/2021:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o relatado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 5.605/5.739), a
fiscalização foi inicialmente instaurada na SMR ELETRO SERVICE, pois verificou-se que as
atividades econômicas registradas naquela empresa, na verdade, pertenciam à ELETROFRIO
REFRIGERAÇÃO LTDA e a SMR ELETRO SERVICE funcionava como uma empresa de fachada, com
endereço em sala postal e sem operação real.
4.

Segundo a Autoridade Fiscal, houve fraude e abuso do direito, porque o grupo: (i)
criou uma empresa apenas no papel para transferir parte dos lucros da atividade de instalação e
montagem, reduzindo assim a tributação; e (ii) houve confusão patrimonial entre as empresas e
ausência de estrutura operacional real.
5.

A Fiscalização relata ainda que a ELETROFRIO excluiu indevidamente, na apuração
do IRPJ e da CSLL (regime de lucro real), valores lançados como “subvenção para investimentos –
Convênio 52/91”, embora:

Não tenha recebido efetivamente qualquer subvenção do Estado do Paraná;

Os valores tenham origem apenas em redução de base de cálculo do ICMS,
benefício destinado ao consumidor final, não à empresa;

A forma de contabilização adotada foi usada para simular o cumprimento do
artigo 30 da Lei 12.973/2014 e da tese do STJ no Tema 1182, mas sem base
fática real.
Fl. 8080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
12
6.

Segundo a Fiscalização, isso configura crédito fiscal fictício usado para reduzir
indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
7.

Consta do Relatório Fiscal que a empresa ELETROFRIO declarou não haver ação
judicial nem consulta sobre o tema. Porém, a Fiscalização descobriu que a empresa havia
impetrado Mandado de Segurança em 23.06.2022 (Processo n° 5037183-48.2022.4.04.7000),
justamente para excluir da base de IRPJ e da CSLL as subvenções oriundas da redução do ICMS e
ressarcir valores supostamente recolhidos a maior. Ou seja, a Fiscalização acusa a empresa de
omitir deliberadamente a existência dessa ação na declaração ao TIPF, e depois ter que “se
desdizer” ao responder o TIF 007.
8.

Prossegue
a
Autoridade
Fiscal
relatando
que,
o
Grupo
J.
PAULATTI
EMPREENDIMENTOS LTDA. (controlador da ELETROFRIO e detentor de 100% de suas quotas) teria
criado uma estrutura meramente formal (SMR ELETRO SERVICE), destinada a receber
determinados registros fiscais e contábeis relacionados à prestação de serviços de montagem e
instalação dos equipamentos de refrigeração fabricados pela ELETROFRIO.
9.

Segundo narra, o objetivo dessa estrutura seria fazer com que o lucro decorrente
dessas atividades fosse submetido a um regime tributário menos oneroso, com vistas à
“otimização da rentabilidade” das empresas do Grupo J. PAULATTI EMPREENDIMENTOS, conforme
se extrai da Ata de Reunião de Diretores da J. PAULATTI EMPREENDIMENTOS LTDA., datada de
31.10.2016, da qual se destaca o seguinte trecho:
“3. O Sr. Paulatti expôs a necessidade de otimização da rentabilidade operacional
das Controladas. Os Gestores consensaram que para melhorar a rentabilidade, há
necessidade de aprimorar o processo de planejamento e montagem dos seus
produtos, que segundo eles gera um gargalo no fluxo de produção. Os Gestores
apontam que as deficiências, em grande parte são geradas, em função destes
processos serem prestados substancialmente por empresas terceirizadas.
Expuseram, ainda, que a solução mais indicada, seria constituir uma estrutura,
com capacidade de produzir os projetos, fazer acompanhamento do ciclo de
produção e realizar as montagens, de forma coordenada e sincronizada, ao fluxo
de execução das obras do cliente. Porém, para isso haverá a necessidade aportes
massivos da Controlada, para suportar gastos pré-operacionais, tais como
contratação treinamento, etc. O Sr. Paulatti compreendeu o problema, e
determinou a criação, a partir de janeiro/2017, de uma estrutura independente,
porém ligada à Controladora. Ficou decidido ainda, que os gastos pré-
operacionais, bem como os relativos à Capex e Opex, serão suportados pela
Controladora, ou preferencialmente pelas Controladas, pelo prazo de 10 anos.
Após esse prazo, a nova estrutura, deverá suportar seus próprios gastos, e
devolver a razão de 1/60 ao mês, os gastos suportados pelas Controladas e/ou
Controladora”.
10.

Com base nisso, concluiu a Autoridade Fiscal que, as atividades de montagem e
instalação dos equipamentos de refrigeração comercializados pela Fiscalizada passaram a ser:
Fl. 8081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
13
“[...]
registradas numa estrutura existente apenas no papel (CNPJ
26.938.091/0001-02), ou seja, o artifício engendrado consistiu, basicamente, em
‘transferir’ o lucro da atividade de instalação e montagem dos equipamentos
fabricados pela Fiscalizada para um regime menos oneroso, simulando a venda de
serviços de instalação e montagem de equipamentos por intermédio do CNPJ no
26.938.091/0001-02, caracterizando fraude à lei (foram burladas as normas legais
que impunham a tributação com base no lucro real e aplicação do regime não-
cumulativo para as contribuições sociais do PIS/COFINS) e abuso do direito de
auto-organização, como será detalhado na sequência.”
11.

Afirma, ainda, que não pode ser oposta ao Fisco Federal uma estrutura
organizacional marcada por “total confusão patrimonial com a Fiscalizada, simulação de contrato
de prestação de serviços, entre outros fatos”, culminando na simulação de serviços prestados pela
SMR ELETRO SERVICE.
12.

Ressalta que, no período abrangido pelo procedimento fiscal, a ELETROFRIO
encontrava-se obrigada ao regime de tributação pelo Lucro Real (apuração anual em 2019 e
trimestral em 2020 e 2021), enquanto a SMR SERVICE adotou o Lucro Presumido e o regime
cumulativo de PIS/COFINS, o que teria acarretado carga tributária (IRPJ/CSLL e PIS/COFINS)
consideravelmente inferior àquela que incidira caso as receitas fossem tributadas na ELETROFRIO,
que, segundo a Fiscalização é quem efetivamente prestou os serviços de instalação e montagem.
13.

Sob o título “4.3 – Do Planejamento Tributário Abusivo concebido pela Fiscalizada”,
a Autoridade Fiscal afirma que a ELETROFRIO sempre teve, em seu contrato social, as atividades
de instalação e montagem dos equipamentos por ela produzidos, comercializando-os já com
montagem e instalação embutidas no preço, valendo-se de empresas terceirizadas para a
execução dos serviços. Após a criação da SMR SERVICE, contudo, a ELETROFRIO:

Teria continuado a entregar os equipamentos montados e instalados com
base em sua estrutura já existente;

Porém, passou a deslocar parte do faturamento e alguns custos/despesas
para a nova estrutura apenas formalmente criada,

Fazendo com que SMR SERVICE cobrasse por seus serviços, em média, valores
cerca de sete vezes superiores aos praticados pelas empresas terceirizadas.
14.

Assim, segundo a narrativa fiscal, as receitas de serviços de instalação e montagem
passaram a ser registradas na SMR SERVICE, reduzindo-se a tributação sobre o lucro (IRPJ/CSLL),
ao mesmo tempo em que se gerava economia de PIS/COFINS, enquanto:
“todo o gasto pré-operacional, com estrutura, ferramentas e equipamentos
necessários à prestação desses serviços, bem como os gastos com todas as
atividades-meio e de Administração e Direção, continuaram sendo registrados e
reduzindo o lucro tributável da FISCALIZADA.”
Fl. 8082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
14
15.

Com isso, concluiu que a ELETROFRIO e a SMR SERVICE integram um grupo
econômico de fato e atuam, na realidade, como uma única empresa. Nesse contexto, o Termo de
Verificação Fiscal destaca, entre outros pontos, que:

A SMR Service não foi localizada no endereço indicado em seu contrato social
(Av. Brasil, 2227, sala 3, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR), conforme
diligência in loco, circunstância detalhada no item “4.3.1 – Inexistência do
CNPJ 26.938.091/0001-02 – SMR SERVICE”;

Existe confusão patrimonial, uma vez que a ELETROFRIO teria fornecido à SMR
SERVICE estrutura, ferramentas, equipamentos, bem como arcado com
atividades-meio e administrativas;

Ambas as empresas compartilham os mesmos sócios pessoas físicas, os
mesmos administradores, diretores e contador, além de terem tido o mesmo
objeto social no período de 2017 a 02/2020.
16.

Especificamente, registra-se que:
“O Administrador constante nos Contratos Sociais é o Sr. José Antônio Paulatti.
[...] os Srs. Luiz Renato de Oliveira Chueire – Diretor Geral – e Yukio Kume –
Diretor Administrativo e Financeiro assinam como Diretores da ELETROFRIO e
como Diretores do CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE, embora nos
Contratos Sociais não haja a previsão de instituição de Diretorias.
Na verdade, pelo tudo o que está apurado, são os Diretores da ELETROFRIO que
praticam os atos tidos como sendo do CNPJ 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE.
Acrescente-se que o Contador responsável pelas escriturações comerciais e
respectivas Demonstrações Financeiras apresentadas para a ELETROFRIO e o CNPJ
26.938.091/0001-02 SMR SERVICE é o mesmo – Sr. Yukio Kume [...].”
17.

Destaca ainda que, a SMR SERVICE, segundo apurado, não detém autonomia
administrativa, de recursos humanos, técnica, operacional ou comercial, sendo todos esses
aspectos controlados pela ELETROFRIO. No que se refere à estrutura patrimonial, assinala que o
ativo da SMR SERVICE é composto apenas por caixa, equivalentes de caixa e valores a receber,
inexistindo bens que demonstrem capacidade operacional compatível com o objeto social
(ferramentas, máquinas, equipamentos, etc.).
18.

A Autoridade concluiu, ainda, por aplicar a multa de ofício na modalidade
qualificada, pois, em seu entendimento:
“[...] ELETROFRIO, por meio de seu administrador (Sr. José Antônio Paulatti), agiu
dolosamente, modificando uma das características essenciais da obrigação
tributária (a base de cálculo), de modo a reduzir o montante do
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS devidos, através de operações simuladas de prestação de
serviços pelo CNPJ no 26.938.091/0001-02 – SMR SERVICE. Ou seja, arquitetou um
Fl. 8083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
15
planejamento tributário abusivo, desviando parte de seus resultados para um
regime de tributação menos oneroso, lesando ilicitamente a Fazenda Pública.”
19.

Por fim, afirma que, em razão do alegado modelo fictício de prestação de serviços,
utilizando empresa inexistente de fato, atribuiu-se responsabilidade solidária a JOSÉ ANTÔNIO
PAULATTI, na qualidade de administrador da ELETROFRIO, da SMR SERVICE e da J. PAULATTI
EMPREENDIMENTOS LTDA, bem como por ter presidido a reunião de 31.10.2016, na qual se
decidiu pela estruturação da SMR SERVICE, e por ter participado da celebração do contrato do
qual decorreriam os alegados créditos fiscais fictícios vinculados ao Convênio ICMS 52/91.
20.

A Contribuinte e o responsável foram cientificados do lançamento e apresentaram,
em peça única, Impugnação (e-fls. 7.498/7.624), cujas alegações podem ser assim resumidas:
Nulidade por falta de indicação da base legal (art. 10, IV, Decreto 70.235/72):

A Impugnante alega que a Fiscalização teria construído um cenário fático
distorcido, afirmando que a SMR foi criada apenas para recolher tributos pelo
lucro presumido;

Teria “violado a personalidade” da SMR, mas sem indicar claramente a norma
legal violada.

O Auto de Infração não aponta com precisão o dispositivo legal que autoriza
tratar a SMR como devedora dos tributos;

A Fiscalização se baseou em presunções e suposições, e não em fundamento
legal concreto, o que violaria o artigo 10 do Decreto 70.235/72, a Lei 9.784/99
(motivação e legalidade do ato administrativo) e o princípio da legalidade e da
tipicidade fechada em matéria tributária.

O Auto de Infração seria nulo por ausência de adequada indicação da norma
infringida e falta de motivação técnico-jurídica suficiente.
Ilegitimidade passiva da empresa autuada:

A Impugnante sustenta que a ELETROFRIO e SMR são pessoas jurídicas
distintas, com personalidades próprias;

Se havia tributo devido, o lançamento deveria ser contra cada empresa, e não
concentrado contra a Impugnante;

Invoca o princípio contábil da entidade; artigos. 45, 50 e 985 do Código Civil;
artigos. 110, 109 e 110 do CTN (vedação à alteração de conceitos de direito
privado para fins tributários).

Argumenta que a Fiscalização teria, na prática, feito uma “desconsideração”
da personalidade jurídica da SMR, o que seria ato próprio do Poder Judiciário,
e somente em caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
comprovada.
Fl. 8084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
16
“Fragilidade” das presunções da Fiscalização:

A Impugnação afirma que a coincidência de objeto social entre ELETROFRIO e
SMR não descaracteriza a efetiva prestação de serviços pela SMR;

A economia tributária, por si só, não é ilícita nem autoriza desconsiderar atos
válidos;

Expressões como “simulação”, “abuso de direito”, “fraude à lei” teriam sido
usadas de forma genérica, sem provas concretas;

Quanto à sede modesta (sala de 37 m2) e ao fato de a atividade ser externa,
alega que, pela natureza dos serviços (instalação e montagem em clientes em
todo o país), o espaço físico é pouco relevante; invoca inclusive o contexto de
trabalho remoto (pós-pandemia).

Sustenta que, compartilhar estrutura e ter mesmos sócios, administradores e
contador em empresas de um mesmo grupo não configura, por si, fraude.
Nulidade por não considerar despesas na apuração dos tributos:

A Impugnante afirma que, na recomposição do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, a
Fiscalização não considerou diversas despesas e custos da SMR; não explicou
no relatório fiscal a metodologia de cálculo, o que impede o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa, e torna o lançamento nulo.
Crítica ao uso do artigo 116, parágrafo único, do CTN (norma antielisão):

A Impugnante sustenta que o parágrafo único do artigo 116 do Código
Tributário Nacional nunca foi regulamentado por lei ordinária;

A MP 66/2002, que tentou regulamentar a norma antielisão, teve essa parte
rejeitada pelo Congresso;

Assim, a norma antielisão seria de aplicação limitada e só poderia ser
invocada em casos de simulação comprovada, o que nega haver no caso
concreto.
Mérito – Organização empresarial da SMR:

A Impugnante afirma que a SMR é empresa prestadora de serviços de
gerenciamento de obras, supervisão, coordenação, engenharia de projetos e
monitoramento dos produtos da ELETROFRIO;

Foi regularmente constituída, com CNPJ, registro na Junta; contrato de
locação de sala comercial; quadro de funcionários próprio (com e-social);
documentação fiscal e contábil entregue em dia; integra grupo econômico J.
PAULATTI, mas com objeto próprio e operação própria;
Fl. 8085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
17

Apresenta contratos (ex.: caso Zaffari) para demonstrar que: equipamentos
foram contratados com a ELETROFRIO; serviços de instalação/montagem
foram formalmente contratados com a SMR; a atuação conjunta é “natural”
em grupo econômico, sem significar simulação.

Reitera que a atividade é itinerante, executada nos clientes e a existência de
uma sala pequena, sem grande movimentação, e o fato de administradores
não estarem lá diariamente, não provariam inexistência de empresa nem
fraude;

Seria “nulo” o procedimento de desconsiderar a SMR apenas por não ter
“secretária, telefone, energia etc.” no padrão que o Fisco espera.
Inexistência de simulação, abuso de forma, abuso de direito e fraude à lei:

A Fiscalização teria extrapolado, criando um “cenário fantasioso”, imputando
dolo sem prova; simulação, em direito civil/tributário exige discrepância entre
vontade real e declarada (negócio simulado x dissimulado);

A SMR não é empresa de fachada, mas veículo legítimo de organização da
cadeia de serviços e a economia tributária seria consequência lícita de uma
opção de estruturação de negócios, e não de fraude.
Contestação dos critérios de apuração dos tributos:

Argumenta que, com relação aos tributos - IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - não foram
considerados os custos, as despesas e as deduções previstos em lei, o que
violaria o artigo 6o do Decreto-lei 1.598/77.

PAT: sustenta que as despesas com Programa de Alimentação do Trabalhador
deveriam ser dedutíveis na apuração do IRPJ da SMR, em proporção distinta
da adotada pela Fiscalização.

PIS/COFINS – insumos: discorda do conceito de insumo usado pelo Fisco, que
teria desconsiderado créditos por entender que a sala seria apenas “sala-
postal”.

ISS na base de PIS/COFINS: Defende a exclusão do ISS da base de cálculo do
PIS/COFINS, por entender que ISS não compõe faturamento/receita da
empresa.
Multa de ofício qualificada (100%):

A multa de 100% teria sido aplicada apenas com base em suspeita de
planejamento abusivo, sem comprovação de dolo;

Os artigos 71 a 73 da Lei 9.430/96 exigem conduta dolosa (sonegação, fraude,
conluio etc.);
Fl. 8086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
18

Não houve: notas frias; contabilidade paralela; interposição fraudulenta de
terceiros; falsidade documental;

Logo, a multa seria indevida; configuraria efeito confiscatório, afrontando
direito de propriedade; princípios da capacidade contributiva, razoabilidade e
proporcionalidade.
Responsabilidade solidária do administrador (José Antônio Paulatti):

Alega ausência de mandado de procedimento fiscal específico para o
responsável;

Diz não haver prova de violação à lei, contrato ou estatuto (art. 135 do CTN);

Sustenta que não houve ato doloso para impedir ou retardar conhecimento
do fato gerador;

Todos os tributos foram declarados e recolhidos nos prazos;

Conclui pela falta de demonstração concreta de atos que justifiquem
responsabilidade pessoal;

O lançamento em face do administrador seria nulo por ausência de
fundamento e de indicação clara da infração que lhe é imputada.
21.

Em 26 de julho de 2024 (e-fls. 7.664/7.665), a Contribuinte apresentou petição
requerendo a desistência parcial de sua Impugnação. Informou que aderiu ao Programa de
Transação Tributária previsto no Edital no 4/2024, publicado pela PGFN e pela Receita Federal do
Brasil em 16 de maio de 2024.
22.

Com isso, pediu a desistência somente em relação à parte dos débitos que tratam
da infração intitulada: "Exclusão indevida na apuração do lucro real de supostas subvenções
governamentais não recebidas", ou seja, apenas a parte relacionada às alegações fiscais sobre
subvenções não recebidas.
23.

A segunda infração mencionada no resumo das autuações, "SMR Eletro Service –
planejamento tributário abusivo com o único objetivo de suprimir tributos",
continua sendo contestada, já que não foi incluída na desistência parcial.
24.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 27 de setembro de 2024, a 4a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de no 106-048.187 (e-fls.
7.679/7.713), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
Como houve desistência parcial, as infrações consideradas são:

Exigir IRPJ e CSLL pelo lucro real sobre os resultados de
instalação/montagem que, na visão do Fisco, deveriam ser tributados na
ELETROFRIO, mas foram lançados em SMR (estrutura de papel) e;
Fl. 8087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
19

Exigir PIS/COFINS não cumulativos sobre essas mesmas receitas, que
foram tributadas pela SMR no regime cumulativo;
(ii)
O Acórdão recapitula o que foi apurado no TVF, no sentido de que:

A SMR foi criada com objeto social idêntico ao da ELETROFRIO
(instalação e montagem de equipamentos), pertencendo ao mesmo grupo
(J. Paulatti);

a SMR não possui estrutura real: apenas sala de 37 m2, sem placa
adequada, sem estrutura operacional e com consumo irrisório de energia
(7 kWh em 2021);

a sala, na prática, era ocupada por outra empresa (Power Shok), e o
adesivo na porta teria sido “trocado” posteriormente para simular a
presença da SMR;

o ativo da SMR se resume basicamente a caixa e contas a receber,
sem ferramentas, máquinas ou equipamentos compatíveis com o objeto;

há confusão patrimonial: empregados que figuram na folha da
ELETROFRIO, despesas pagas sem coerência com a estrutura declarada,
ausência de registros formais e detalhados de prestação de serviços entre
as empresas;

para o Fisco, a SMR seria empresa de fachada, mero “departamento”
da ELETROFRIO utilizado para deslocar lucros a regime mais favorável
(lucro presumido + PIS/COFINS cumulativo), configurando planejamento
tributário abusivo.
(iii)
A decisão rebate, uma a uma, as teses formais da defesa:
Nulidade por ausência de indicação de dispositivo legal:

A decisão mostra que o enquadramento legal consta expressamente
(fl. 5.499).

Conclusão: não há nulidade; a alegação é afastada.
Ilegitimidade passiva e personalidade distinta da SMR:

A tese de que “ELETROFRIO e SMR são pessoas jurídicas distintas e
autônomas” é considerada mera tentativa retórica.

O julgador afirma que, diante das provas, a SMR não passa de uma
“persona” – uma fachada mal montada – e não de entidade autônoma no
plano fático.
Fl. 8088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
20

Por isso, não se acolhe o argumento de que o Fisco estaria
desrespeitando o direito privado ou “desconsiderando” indevidamente a
pessoa jurídica.
Acusação de uso de “presunções frágeis” pela Fiscalização:

A decisão afirma que não se trata de simples presunções, mas de
conjunto probatório robusto: sede fictícia, ausência de estrutura física e
operacional, confusão de pessoal e funções com a ELETROFRIO, contratos
tidos como simulados.

Assim, o argumento é rejeitado como puramente retórico.
Falta de consideração de despesas e impossibilidade de defesa técnica:

O julgador observa que SMR optou pelo lucro presumido e
praticamente não tinha despesas escrituradas; logo, não faria sentido falar
em “glosa de despesas”.

Afirma que os lançamentos não se basearam em glosa, mas em
recaracterização da receita no âmbito de ELETROFRIO.
Inaplicabilidade do artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional:

A Impugnante discute longamente a norma antielisão, mas o julgador
aponta que os próprios autos não se basearam nesse dispositivo. Ou seja,
trata-se de debate irrelevante para o caso concreto.
Críticas ao uso de normas de direito privado (art. 187 CC) e analogia:

A decisão lembra que o artigo 108 do CTN obriga a recorrer à
analogia e princípios de direito comum na lacuna da legislação tributária.

Considera, portanto, legítimo o uso do conceito de abuso de direito
(art. 187 CC) para qualificar a conduta.
Questões específicas de cálculo (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS):

A decisão também rejeita as alegações sobre a forma de cálculo:

Custos, despesas e insumos da SMR: reitera que não há despesas
registradas de forma idônea nos livros da SMR; então nada havia a deduzir.

Aluguel da sala e outras despesas da “saleta” não são considerados
insumos, pois o local é visto como parte do artifício para enganar o Fisco.

PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador): a defesa ataca a
aplicação literal do RIR, mas a decisão considera que a fiscalização seguiu
exatamente o regulamento; logo, rejeita a alegação.
Fl. 8089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
21

Exclusão do ISS da base de PIS/COFINS: a decisão afirma que não há
amparo legal para retirar o ISS da base de cálculo, afastando essa tese.
(iv)
Multa de ofício qualificada (100%):

A defesa sustenta ausência de dolo e efeito confiscatório da multa.

A decisão afirma que: houve estratégia dolosa de ocultação do
verdadeiro sujeito das receitas e da real base tributável (simulação com a
SMR).

Enquadra a conduta nos termos do artigo 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96
(multa de 100%) e artigo 71 da Lei 4.502/64 (acobertamento do fato
gerador).

A alegação de confisco é afastada: a Autoridade Administrativa está
vinculada à lei e não pode reduzir a multa sob esse argumento.
(v)
Responsabilidade solidária de José Antônio Paulatti:

Preliminar (ausência de mandado específico): o julgador lembra a
Súmula CARF 171: o MPF/TDPF é ato interno de controle, e eventuais vícios
não geram nulidade do Auto de Infração.

Mérito: a responsabilidade dele é mantida com base no seu papel
como administrador e controlador de fato do grupo; na Ata de Reunião de
31.10.2016, que registra sua determinação de criar a estrutura (SMR)
ligada à controladora, com suporte financeiro por 10 anos, o que é visto
como peça-chave do planejamento abusivo. A decisão entende que há atos
dolosos de direção do esquema, justificando a responsabilização nos
termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.
25.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
LACUNA LEGAL
Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, a analogia, os princípios gerais de
direito tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade, nesta
ordem.
PENALIDADE PECUNIÁRIA
Nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 100% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, quando
constatada sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 8090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
22
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
NULIDADE
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
PAT
A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto sobre a renda devido o valor
equivalente à aplicação da alíquota do imposto sobre a soma das despesas de
custeio realizadas no período de apuração, no PAT, na forma da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
26.

Na sequência, a Autoridade procedeu com a intimação do resultado do Acórdão n°
106-048.187 em relação à Contribuinte principal e seu responsável. A ELETROFRIO foi cientificada
em 05.11.2024, através de sua Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se
verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 7.864). O responsável JOSE
ANTONIO PAULATTI tomou ciência do Acórdão em 13.11.2024, através de Carta com Aviso de
Recebimento – A.R. (e-fl. 7.866).
27.

A Contribuinte principal e seu responsável interpuseram, em peça única, Recurso
Voluntário (e-fls. 7.869/7.966 e 7.969/8.066), por meio do qual, ratificaram as alegações que já
haviam sido suscitadas na Impugnação.
28.

Conforme consta do respectivo Despacho de Encaminhamento (e-fl. 8.068), os
autos foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
29.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 8091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
23
30.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
31.

Como se denota dos autos, a Recorrente ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA tomou
ciência do Acórdão recorrido em 05.11.2024 (e-fl. 7.864) e o responsável JOSE ANTONIO PAULATTI
em 13.11.2024 (e-fl. 7.866), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22.11.2024
(e-fl. 7.868) e 25.11.2024 (e-fl. 7.968) ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do
que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
32.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
33.

A presente controvérsia restringe-se à análise da suposta existência de
planejamento tributário abusivo imputado à Contribuinte ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA,
decorrente da utilização da empresa SMR ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE
REFRIGERAÇÃO LTDA. Assim, o objeto da lide limita-se a verificar se a constituição e operação da
SMR decorreram de efetivo propósito negocial, como sustenta a defesa, ou se caracterizariam
estrutura meramente formal destinada à redução indevida da carga tributária, como afirmado
pela Fiscalização.
34.

Nessa perspectiva, a Recorrente afirma que a SMR foi legitimamente criada no
âmbito do grupo econômico J. PAULATTI EMPREENDIMENTOS LTDA., com fundamento em decisão
formal dos diretores, para suprir necessidades operacionais reais surgidas em razão da expansão

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 8092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
24
das atividades da ELETROFRIO. Alega que a empresa possui objeto social próprio e compatível com
suas atividades — especialmente a supervisão, engenharia de projetos e execução de montagens
de equipamentos industriais de grande porte —, além de quadro funcional robusto, atuação
nacional, contratação direta com clientes, emissão de notas fiscais próprias e recolhimento regular
de tributos. Sustenta também que o desenvolvimento das atividades da SMR exige presença
constante nos locais de instalação dos equipamentos, razão pela qual a fiscalização do espaço
físico da empresa não serve como parâmetro de aferição de sua legitimidade.
35.

Dessa forma, a lide se concentra em determinar se a SMR efetivamente
desempenhava atividades econômicas próprias e necessárias dentro do grupo, com autonomia
operacional e finalidade empresarial legítima, ou se, ao contrário, sua constituição configurou
expediente artificial destinado a desviar resultados da ELETROFRIO para regime tributário mais
favorável. É, portanto, dentro desse exato recorte que se deve proceder ao exame das razões
recursais e à revisão da decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal.

III – Análise das Alegações Preliminares
III.1 - Análise da Alegação de Nulidade do Lançamento por Ausência de Indicação do Dispositivo
Legal Infringido
36.

A Recorrente alega que o Auto de Infração seria nulo, por não indicar
expressamente qual dispositivo legal teria sido violado para justificar a cobrança dos tributos.
Afirma que a Fiscalização baseou-se apenas em “construções fáticas” e suposições para concluir
pela existência de unicidade empresarial e pela atribuição dos tributos à ELETROFRIO, sem
demonstrar amparo legal para desconsiderar a personalidade jurídica da SMR ELETRO SERVICE.
37.

A Recorrente argumenta, ainda, que a Autoridade Fiscal não teria indicado o
fundamento jurídico apto a permitir a transferência da responsabilidade tributária entre pessoas
jurídicas distintas, tampouco teria identificado qual norma legal teria sido efetivamente infringida
de modo a justificar a desconstituição da SMR. Tal omissão, segundo a defesa, configuraria
violação direta ao artigo 10, IV, do Decreto 70.235/19725, que exige, sob pena de nulidade, a
indicação da disposição legal infringida e da penalidade aplicável. Invoca, também, o artigo 50 da
Lei 9.784/19996, que impõe motivação explícita, clara e congruente aos atos administrativos que
imponham deveres ou sanções.

5 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
[...]
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
6 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
Fl. 8093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
25
38.

A Recorrente sustenta, em síntese, que a motivação apresentada não atenderia ao
princípio da legalidade, por limitar-se à descrição de fatos sem a devida correlação com os
dispositivos legais que fundamentariam a cobrança tributária. Salienta, ademais, que normas de
natureza regulamentar ou administrativa não possuem aptidão para criar obrigações tributárias,
de modo que a ausência de referência expressa a dispositivos legais específicos tornaria o
lançamento formalmente viciado.
39.

A referida alegação foi acertadamente rejeitada pela decisão recorrida, uma vez
que que restou demonstrado que os requisitos para lavratura do Auto de Infração foram
devidamente observados, inexistindo qualquer hipótese que enseje nulidade do lançamento.
40.

Com efeito, a decisão recorrida expressamente consignou:
“Conforme relatado, a impugnante alega a ausência de indicação dos dispositivos
legais infringidos; ora, examinando-se fl. 5.499, depara-se com o seguinte
enquadramento legal:

Portanto, este argumento não encontra respaldo na realidade”.
41.

Em que pese o inconformismo da Recorrente, o procedimento seguido pela
Autoridade Fiscal está em consonância com a legislação de regência. Inclusive, extrai-se do Termo
de Verificação Fiscal (e-fls. 5.605/5.739) que as condutas atribuídas à Recorrente foram
minuciosamente descritas e fundamentadas nos dispositivos legais pertinentes, conforme se
observa do seguinte trecho:
“Conforme discorrido no presente TVF, a FISCALIZADA idealizou e executou um
planejamento tributário que interpretou, e explorou, a legislação tributária
nacional apenas em seu aspecto formal, abstraindo-se, forçosamente, de avaliar a
essência dos negócios envolvidos e sua realidade econômica.
Em face do exposto, cabe ao Fisco se opor aos atos abusivos praticados pela
fiscalizada, desqualificando a forma utilizada (simulação da prestação de serviços
pelo CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE, inexistente de fato) e
requalificando-a de acordo com a situação concretamente verificada (um único
processo comercial realizado por uma única empresa).

V – decidam recursos administrativos;
VI – decorram de reexame de ofício;
VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão;
VIII – contrariem enunciado de súmula ou parecer jurídico aprovado;
IX – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

Fl. 8094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
26
Frise-se que a reclassificação da forma de tributação adotada pela FISCALIZADA
não depende e não se prende ao resultado final do Procedimento de Inaptidão do
CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE132, pois os fatos apurados,
demonstrados e comprovados neste procedimento fiscal são autônomos e
suficientes para tanto.
É com base nessa fundamentação e elementos de prova que a fiscalização está
tributando de ofício todo o resultado alcançado pelo grupo econômico
(ELETROFRIO e CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE) como sendo uma só
empresa, sujeita obrigatoriamente ao regime de apuração do IRPJ e CSLL pelo
lucro real.
Para isso, a fiscalização refez de ofício as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da
fiscalizada com base na sistemática do lucro real, adicionando ao seu lucro real,
anual ou trimestral133 , o lucro líquido contábil do CNPJ no 26.938.091/0001-02 -
SMR SERVICE, uma vez que foi apresentada contabilidade regular134 . Em
seguida, foram deduzidos de ofício os valores do IRPJ e da CSLL recolhidos pelo
CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE na sistemática de apuração do lucro
presumido135. Os valores apurados são os discriminados na tabela abaixo, e os
valores do Lucro Líquido do CNPJ no 26.938.091/0001-02136 estão discriminados
no “Anexo TVF-DRE ́s Anual e Trimestrais ELETROFRIO”, que acompanha e faz
parte integrante deste Termo e dos Autos de Infração:
[...]
O lançamento tributário efetuado encontra-se fundamentado nos arts. 258, 260,
e 265 do RIR/2018; art. 3o da Lei no 9.249/95; art. 14, I, da Lei no 9.718/1998, com
redação dada pela Lei no 10.637/2002; art. 37, § 1o, e art. 57 da Lei no
8.981/1995; art. 2o da Lei no 7.689/1988; e art. 28 da Lei no 9.430/1996.
A mesma situação fática e o mesmo conjunto probatório apurado neste
procedimento fiscal são matéria para a tributação também da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, conforme demonstrado nos Autos de Infração.
Por se aplicarem à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, observadas, quanto à base de cálculo e as alíquotas, as
normas específicas previstas na legislação da referida contribuição139, neste TVF,
eventualmente é feita menção exclusivamente à legislação e às terminologias
pertinentes ao IRPJ”.
42.

Por essas razões e, em complemento ao quanto consignado na decisão recorrida,
que bem tratou das alegações aqui reiteradas, entendo pela rejeição da referida preliminar.

III.2 – Análise da Alegação de Ilegitimidade Passiva
43.

A Recorrente sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do Auto de
Infração, pois a cobrança envolve fatos atribuídos à empresa SMR, dotada de personalidade
Fl. 8095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
27
jurídica própria e autonomia patrimonial. Argumenta que a Fiscalização, ao exigir tributos em
nome da Recorrente, desconsiderou indevidamente essa autonomia, violando os artigos 45 e 985
do Código Civil, que estabelecem que a existência e a personalidade das sociedades decorrem de
seu registro, bem como o Princípio da Entidade previsto na Resolução CFC no 750/93.
44.

Afirma que não existe fundamento jurídico que permita transferir obrigações
tributárias de uma pessoa jurídica para outra sem prévia e regular desconsideração judicial da
personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, que exige prova de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial e decisão do Poder Judiciário.
45.

Como se vê, a preliminar arguida pela Recorrente apresenta conteúdo intimamente
relacionado ao mérito da controvérsia. Nesses casos, em consonância com a orientação
consolidada na doutrina e na jurisprudência, a preliminar deve ser analisada conjuntamente com
o mérito, evitando-se a fragmentação do exame e permitindo a apreciação integral, lógica e
sistemática da controvérsia.
46.

Dessa forma, registra-se que a referida alegação será analisada conjuntamente com
a análise do mérito propriamente dito.

IV – Análise das Alegações Meritórias
47.

De plano, observa-se que, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou
suas razões consubstanciada nos tópicos 4.1.27; 4.1.38; 4.1.49; 4.1.510; 5.2.111; 5.2.212; 5.2.313;
5.2.414; 5.2.515, os quais, a rigor, apresentam a mesma finalidade: afastar o lançamento tributário.
Assim, considerando que as alegações ali formuladas confundem-se umas com as outras, entendo
por abordá-las, em conjunto.
48.

Inicialmente cumpre registrar que, o ordenamento jurídico não proíbe o
contribuinte de buscar, pelas vias legitimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica, a
economia fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa e, assim, deixando de pagar
tributos quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada.

7 4.1.2. Da Ilegitimidade Passiva da Recorrente.
8 4.1.3. Da Fragilidade da Fiscalização Mediante a Utilização de Presunções.
9 4.1.4. Da Nulidade pela Ausência de Dedução de Valores na Apuração do IRPJ, da CSLL, do Pis e da Cofins.
10 4.1.5. Da Impossibilidade de Desconsideração da Personalidade Jurídica da SMR.
11 5.2.1. Da Efetiva e Regular Organização Empresarial.
12 5.2.2. Da Inexistência de Simulação, Abuso de Forma ou Fraude Lei.
13 5.2.3. Da Impossibilidade de Desconsideração das Empresas Devido ao Fato de Possuírem o Mesmo Controle
Societário.
14 5.2.4. Da Ausência de Estrutura Física/Operacional Individualizada.
15 5.2.5. Da Incorreta Apuração da Base de Cálculo do IRPJ, da CSLL, do Pis e da Cofins.
Fl. 8096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
28
49.

Isso significar dizer que não é contrária à lei a atuação do contribuinte que não
realiza o fato tributário e, assim, evita o nascimento da obrigação tributária, uma vez que todos
podem organizar suas atividades com vistas a pagar o menor tributo possível16.
50.

De acordo com a doutrina17:
“[...], o ordenamento jurídico inclusive admite isso ao utilizar o tributo como
forma de intervenção econômica, social e política – reconhecendo, desse modo,
sua característica inerente de influenciar na tomada de decisões dos agentes
econômicos. Considerar abusiva uma operação por sua finalidade tributária
significar tornar ilícita a opção pela economia tributária, ou seja, a própria
negação do direito de economizar tributos. Se determinado ato fosse considerado
abusivo porque praticado com a única finalidade de economizar tributos, isso
significaria que o contribuinte não teria essa liberdade e que, portanto, estaria
obrigado a desconsiderar o aspecto tributário ao tomar suas decisões
econômicas. Noutro dizer, isso significaria uma obrigação de contribuir sempre na
máxima medida possível, como se o tributo pudesse ser cobrado em razão da
capacidade contribuitiva, independente da lei; e não em razão da lei, respeitando
a capacidade contribuitiva”.
51.

Quanto ao ponto, cito trecho do Termo de Verificação Fiscal:
“Evidentemente, a busca da melhor rentabilidade dos negócios de uma empresa
insere-se em um dos seus principais objetivos. Contudo, no que diz respeito à
aplicação das nomas tributáveis, não é oponível ao fisco a estrutura
organizacional engendrada pelo contribuinte, mormente quando demonstrado e
comprovado tratar-se da criação de um CNPJ destinado a propiciar ilícita
economia tributária, caracterizado pela inexistência no endereço informado à
RFB, total confusão patrimonial com a Fiscalizada, simulação de contrato de
prestação de serviços entre outros fatos como será visto à frente, culminando na
simulação de serviços prestados pelo CNPJ no 26.938.091/0001-02”. (Destaques
no original)
52.

Fixadas essas premissas, verifica-se que, no caso concreto, a linha de entendimento
sustentada pela Recorrente é no sentido de que, o Auto de Infração foi integralmente construído
sobre presunções e ilações, sem lastro fático consistente, especialmente no que diz respeito à
suposta inexistência de estrutura física e operacional da SMR. Afirma que a Fiscalização
interpretou de maneira equivocada diversos elementos — como o objeto social, o lucro obtido, o

16 Nesse sentido, citamos a decisão proferida no Processo n° 16327.721148/2015-23 a qual reconhece a falta de
ilegalidade do comportamento do contribuinte cujo motivo é a economia tributária: “[...] Não existe regra federal ou
nacional que considere negócio jurídico inexistente ou sem efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia
tributária. Não tem amparo no sistema jurídico a tese de que negócios motivados por economia fiscal não teriam
"conteúdo econômico" ou "propósito negocial" e poderiam ser desconsiderados pela fiscalização. O lançamento deve
ser feito nos termos da lei” (Acórdão n° 1401002.835, 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, Relator Cons.
Daniel Ribeiro Silva, j. em 15.08.2018).
17 LEÃO, Martha Toribio. O Direito Fundamental de Economizar Tributos.3a ed., rev. atual. ampl. – São Paulo: Editora
JusPodivm. 2025, p. 226.
Fl. 8097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
29
tamanho da sede e a inexistência de filiais — para concluir, indevidamente, que a SMR teria sido
criada apenas para fins de economia tributária.
53.

Segundo a defesa, o simples fato de a ELETROFRIO possuir objeto social semelhante
ao da SMR, ou de ter mantido atividades correlatas em seu contrato social, não permite inferir que
a SMR não exercia suas funções de forma legítima. De igual modo, a diferença entre margens de
lucratividade das empresas não pode, isoladamente, servir como prova de propósito
exclusivamente tributário, sobretudo diante da efetiva execução de serviços de instalação e
montagem pela SMR.
54.

A Recorrente demonstra que várias conclusões da Fiscalização — como a de que a
SMR atuaria como empresa “de papel”, ou que funcionaria como mera extensão da ELETROFRIO
— decorrem de presunções incompatíveis com a realidade operacional do setor. Destaca que, por
se tratar de serviços executados diretamente no cliente e em todo o território nacional, a sede
física reduzida não compromete nem invalida a atividade empresarial, sendo irrelevante para o
desempenho de seu objeto social.
55.

Argumenta ainda que a pandemia da Covid-19 (período fiscalizado de 2019 a 2021)
justificou a adoção de regime remoto pelas equipes administrativas, o que afasta a ilação de que a
ausência diária de diretores e gestores no endereço cadastrado configuraria irregularidade.
Ressalta, também, que identidade de sócios, diretores, contadores ou localização não configura
simulação ou irregularidade, sendo comum e juridicamente aceita em grupos econômicos.
56.

Por fim, a Recorrente destaca que a própria Fiscalização reconheceu, em trechos do
Termo de Verificação Fiscal, que os serviços da SMR estavam devidamente registrados em sua
contabilidade e nos documentos fiscais, o que contradiz a narrativa de que a empresa não existiria
de fato. Assim, sustenta que a desconsideração da SMR foi baseada em presunções arbitrárias e
dissociadas das provas constantes dos autos, caracterizando nulidade do lançamento.
57.

No entanto, o conjunto probatório produzido no Termo de Verificação Fiscal
evidencia que a SMR não se constitui, no plano fático, como ente empresarial autônomo, mas sim
como estrutura meramente formal, utilizada para deslocar receitas e lucros decorrentes das
atividades desempenhadas pela ELETROFRIO, gerando ilícita economia tributária.
58.

As evidências apontadas pela Autoridade Fiscal demonstram simulação, ausência
total de estrutura e confusão patrimonial. É de ver-se:
a)
Identidade de objeto social e unidade econômica de fato:
59.

Conforme relatado, no período de 24.01.2017 a 27.02.2020, ELETROFRIO e SMR
possuíam objeto social coincidente no tocante às atividades de instalação e montagem de
equipamentos de refrigeração, compartilhando, ademais, os mesmos sócios, administrador,
diretores, procuradores e contador. Confira-se:
Fl. 8098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
30
“Conforme o Contrato Social - fls. 4845/4868, a SMR SERVICE foi criada em
06/12/2016 e registrada na Junta Comercial em 24/01/2017 com o seguinte
objeto comercial:

[...]
Fato interessante na criação do CNPJ 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE é que o
objeto comercial descrito no chamado Contrato Social também constava como
objeto comercial da ELETROFRIO, pelo menos até a 24o Alteração Contratual
desta, que fora registrada na JUCEPAR em 27/02/2020.
Conclui-se que, na ânsia da otimização de resultados, “esqueceram-se” de retirar
as atividades de execução de obras hidráulicas ou elétricas e de outras obras
semelhantes, e a montagem e instalações de máquinas e equipamentos de
refrigeração do objeto contratual da ELETROFRIO, pois nos AC’s de 2018 e 2019
não há Receita de Serviços registrada na escrituração comercial desta:
”.
60.

Paralelamente, restou demonstrado que as atividades tidas como prestadas pela
SMR eram, na realidade, operadas a partir da estrutura física, administrativa e operacional da
ELETROFRIO, não sendo a SMR encontrada no endereço cadastral indicado, tampouco dispondo
de sede, patrimônio ou recursos materiais compatíveis com o exercício regular do objeto social
declarado.
61.

Com relação ao espaço físico da SMR, merecem destaque os seguintes pontos:
“A Interessada declara que é irrelevante para o desenvolvimento do objeto social
da empresa a existência de espaço físico, pois os profissionais precisam estar em
contato direto com os produtos, bem como prestam serviços diretamente nos
clientes, localizados em todo país, e que, mesmo assim, possui sede própria,
Fl. 8099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
31
quadro de funcionários próprios, arca com despesas de telefone e energia
elétrica.
Ora, se não há necessidade de espaço físico para a criação do CNPJ no
26.938.091/0001-02 SMR SERVICE, onde, então, estaria instalada a sua Direção e
Administração? Onde, afinal, o CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE poderia
ser demandado para cumprir suas obrigações?
Para quem declara que possuiu contratos firmados para a prestação dos serviços
de instalações, manutenções e reparações de máquinas e equipamentos
industriais, que possui funcionários próprios, que incorre em despesas com
deslocamentos/diárias e comissões pela intermediação de negócios, nem de
longe imaginemos que quem pratica esses atos e fatos jurídicos não necessitaria
de Direção e Administração”.
*******************************************************************
“Algumas dúvidas: quais seriam os funcionários que permaneceram na “sede” da
empresa (sala de 37 m2) que, no ano de 2021, ficou fechada o ano todo? Esses
funcionários não teriam condições de constatar que no endereço da “sede” teria
outra empresa instalada a partir de 10/10/2022? Onde estariam localizadas as
pessoas que gerenciaram os funcionários que executaram os serviços em diversas
localidades conforme contrato firmado diretamente com os clientes? E, afinal,
onde é essa tal “sede” citada nas respostas do CNPJ no 26.938.091/0001-02? Ora,
com certeza, as respostas a essas questões ou a inexistência delas somam-se para
demonstrar a artificialidade da execução dos serviços de instalação e montagem
pela SMR SERVICE, reforçando a simulação na abertura do CNPJ no
26.938.091/0001-02 para propiciar ilícita economia tributária, pois a sede que as
respostas se referem é a da ELETROFRIO”.
*******************************************************************
“Diante dos fatos apurados neste tópico 4.3.170, está comprovada a Inexistência
do CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE no endereço Avenida Brasil, no
2227 – Sala 3, Bairro Nações, município de Fazenda Rio Grande – PR, pois nele a
SMR SERVICE não é encontrada, nem há o exercício de Administração e Direção
nesse local, caracterizando a falta de patrimônio ou de capacidade operacional
necessários à realização de seu objeto, bem como a inexistência de sua
sede/matriz, conforme, inclusive, consta no Processo Administrativo Eletrônico no
10980-737.220/2023-54”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“Aliás, em resposta ao TCF no 00171 – fls. 3375/3376, o CNPJ no 26.938.091/0001-
02 SMR SERVICE informa que o endereço Avenida Brasil, 2227 – sala 3, no bairro
Nações do município Fazenda Rio Grande/PR “funciona para reuniões de
colaboradores e não apenas para recepção de correspondência, conforme
mencionado na constatação, todavia, conforme já afirmado, os serviços não são
Fl. 8100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
32
prestados no local.” Eis a foto do suposto local indicado como sede da empresa72
- fls. 3378:

A foto só vem demonstrar a total falta de patrimônio ou de capacidade
operacional necessários à realização do objeto comercial, bem como que, nesse
local, o CNPJ no 26.938.091/0001-02 não quer ser encontrado, como ele próprio
admite, pois: (i) declara que nesse local não há prestação de qualquer serviços e
(ii) uma sala utilizada para receber correspondências e eventuais reuniões não se
constitui em local de sede/matriz.
Além do mais, percebe-se que os adesivos que identificavam a empresa que de
fato foi constatada a existência no local pelos auditores fiscais em 25/09/2023, a
Power Shok, foram “arrancados” para a colocação do adesivo “Eletro Serviço”, o
que acabou danificando a pintura da porta”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“19) Aliás, a confusão patrimonial comprovada é inerente à situação encontrada
no dia 25/08/2023, quando as Autoridades-Fiscais signatárias deste não
encontraram o CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE instalado no endereço
informado à RFB como sendo sua Matriz”.
*******************************************************************
“Como comprovado nos tópicos anteriores, inexiste sede/matriz do CNPJ no
26.938.091/0001-02 SMR SERVICE no endereço constante no cadastro do CNPJ.
Todos os atos de Administração e Direção desse CNPJ são realizados no endereço
sede/matriz da Fiscalizada ELETROFRIO, como vimos, pois é no endereço da
sede/matriz da ELETROFRIO que foram encontrados os procuradores formais do
CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE; no endereço sede/matriz da
Fiscalizada ELETROFRIO são praticados os atos de administração dos negócios
tidos como sendo do CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE, como vimos no
documento de 1a Alteração Contratual deste, quando foi assinado pelos Diretor
Geral e Administrativo Financeiro da ELETROFRIO; no endereço sede/matriz da
Fl. 8101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
33
Fiscalizada ELETROFRIO são exercidas todos as atividades comerciais, financeiras,
administrativas, de controle, de emissão de documentos fiscais que se destinam a
dar a aparência formal à existência do CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE,
contudo, sem qualquer contraprestação, caracterizando a mais completa
confusão patrimonial”.
62.

Esses elementos revelam que ambas as sociedades, embora formalmente distintas,
atuavam, na prática, como uma única unidade econômica, com divisão artificial de receitas entre
os dois CNPJ’s.
63.

No ponto, pertinente a transcrição dos seguintes trechos:
“Como se constata, a SMR SERVICE - CNPJ 26.938.091/0001-02 - pertence ao
Grupo J. Paulatti Empreendimentos Ltda que é de propriedade do Sr. José Antônio
Paulatti, conforme vimos no tópico INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A
FISCALIZADA. Além disso, o Sr. José Antônio Paulatti é o ADMINISTRADOR tanto
da ELETROFRIO como do CNPJ 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE.
Também está demonstrado que o CNPJ 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE foi
criado para satisfazer a necessidade de otimização da RENTABILIDADE das
empresas do Grupo J. Paulatti Empreendimentos, conforme documento
nomeado de Ata de Reunião de Diretores da J. Paulatti Empreendimentos Ltda de
31/10/2016, que fora entregue no curso do procedimento de diligência fiscal,
conforme visto linhas anteriores.
*******************************************************************
“Já comprovamos que o CNPJ 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE não é
encontrado no endereço informado no seu contrato social e no cadastro do CNPJ,
não possuindo sede/matriz nem estrutura e patrimônio para o exercício das
atividades que se propôs, e apresentando total confusão patrimonial com a
Fiscalizada, além de outros elementos vistos neste TVF, o que a caracteriza como
uma ficção (constituída formalmente no papel, apenas) e como um instrumento
utilizado para ilícita economia tributária. Logo, de fato, é a ELETROFRIO quem
continuou executando as atividades de instalação e montagem de equipamentos
de refrigeração tidos como sendo da SMR SERVICE.
É inegável que a ELETROFRIO e a SMR SERVICE são apenas uma única unidade
comercial que fabrica, comercializa, instala e monta os equipamentos de
refrigeração industriais, mas que divide suas receitas em dois CNPJs para burlar as
regras tributárias ao oferecer parte dessas receitas (as receitas registradas no
CNPJ no 26.938.091/0001-02) ao regime de tributação com base no lucro
presumido e regime cumulativo (PIS/COFINS), quando todo o faturamento do
negócio deveria estar sujeito à apuração pelo Lucro Real e regime não-cumulativo
na ELETROFRIO, a Fiscalizada. No tópico seguinte, este fato estará, inclusive,
comprovado por meio de declaração prestada por adquirente dos equipamentos
de refrigeração”.
Fl. 8102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
34
*******************************************************************
Com base nos dados contidos nas Demonstrações Financeiras (fls. 51/74), nas
Escriturações Contábeis Digitais (ECD) e nas Escriturações Contábeis Fiscais (ECF)
apresentadas pela FISCALIZADA - fls. 5432/5433, e pelo CNPJ 26.938.091/0001-02
- SMR SERVICE – fls. 1881/1895 e 5491/549, elaboramos a tabela demonstrativa
abaixo, com alguns dados econômicofinanceiros-fiscais que refletem a evolução
do patrimônio e resultados alcançados no período de 2019 a 2021:

Observa-se, na tabela acima, que a lucratividade obtida pelo CNPJ
26.938.091/0001-02 -SMR SERVICE (optante pelo lucro presumido) é muito
superior em termos percentuais ao da FISCALIZADA. Ou seja, apesar de a
FISCALIZADA possuir receita líquida de cerca de dez vezes a receita líquida do
CNPJ 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE, o seu lucro em termos percentuais é
muito inferior, demonstrando que as atividades de instalação e montagem de
equipamentos de refrigeração, tributado pelo regime menos oneroso do lucro
presumido, ficou com a maior parcela de lucro da atividade como um todo.
E isso está comprovado pela distribuição de lucros de R$ 111 milhões para a J.
Paulatti Empreendimentos Ltda no período analisado, valor que equivale a 65%
do montante dos Lucros Distribuídos pela ELETROFRIO, embora a receita líquida
do CNPJ 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE fosse 10 (dez) vezes menor que a da
Fiscalizada.
No período objeto deste Procedimento Fiscal, a FISCALIZADA estava
obrigatoriamente sujeita ao regime de tributação pelo Lucro Real, tendo optado
pela apuração anual para o AC de 2019 e trimestral para 2020 e 2021, conforme
verificado nas ECF ́s apresentadas.
Por sua vez, os valores escriturados no CNPJ 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE
foram tributados pelo regime do Lucro Presumido com apuração trimestral, nos
termos do art. 13 da Lei no 9.718/98, e pelo regime cumulativo em relação às
contribuições do PIS/COFINS. Disso decorre que a base de cálculo submetida à
tributação do IRPJ/CSLL correspondeu a 32% da receita bruta45, e o
faturamento submetido às alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente ao PIS e à
COFINS . Isso acarretou uma tributação do IRPJ/CSLL e do PIS/COFINS muito
Fl. 8103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
35
inferior ao que se apuraria se essas receitas fossem tributadas na empresa que
prestou os serviços de instalação e montagem de equipamentos de refrigeração, a
ELETROFRIO REFRIGERACAO LTDA - CNPJ no 76.498.179/0001-10, como será
demonstrado, senão vejamos: [...]”. (Destaques no original)
b)
Contratos simulados e desvinculação entre forma e realidade:
64.

Os contratos apresentados em nome da SMR, para justificar as receitas
contabilizadas como “vendas de serviços”, não se mostraram aptos a demonstrar efetiva
contratação autônoma de serviços por parte dessa pessoa jurídica.
65.

Verificou-se, dentre outros pontos:

ausência de assinatura de representantes da SMR em diversos instrumentos, sob
justificativa que se trata de “relacionamento de longa data”, o que, segundo a
Autoridade Fiscal, é contraditório, já que a SMR existia há apenas 3 anos;

utilização da mesma numeração contratual empregada pela ELETROFRIO, com
campos destinados à SMR preenchidos, por vezes, com dados ou assinaturas ligados
à própria ELETROFRIO ou a seus representantes comerciais;

inexistência de contratos de representação comercial celebrados pela SMR, ao
passo que há contratos formais dessa natureza firmados pela ELETROFRIO com as
mesmas empresas intermediárias.
66.

Nos casos submetidos à diligência junto às adquirentes (como ZAFFARI e FARTURA),
os elementos colhidos confirmaram que a negociação dos equipamentos, bem como dos serviços
de instalação e montagem, se deram diretamente com a ELETROFRIO, sendo a posterior
“separação” contratual e de faturamento em favor da SMR, expediente destinado apenas a
desviar parte do valor global contratado para outra pessoa jurídica, sob regime tributário mais
benéfico. Confira-se:
“A maioria dos contratos entregues em resposta ao item do TIF 001 não contém
assinatura dos representantes do CNPJ No 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE pelo
fato dos contratantes possuírem relacionamento de longa data!
Ora, o CNPJ No 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE foi constituído em 01/2017 e a
maioria dos Contratos teriam sido firmados em 2019 e 2020. Eis a lista dos
contratos solicitados, cujo montante das receitas corresponde a 25% do total
registrado na contábil “3.1.1.1.14.001 – VENDAS DE SERVIÇOS – MATRIZ”85,
portanto, uma amostra expressiva: [...]”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“Por sinal, na maioria dos chamados Contratos (fls. 4877/4993), o campo
destinado à assinatura da SMR SERVICE está preenchido como sendo da
ELETROFRIO e, alguns, surpreendentemente, assinados. Aqueles que não estão
assinados é porque a ELETROFRIO assim deliberou, conforme conclusão vista
acima. Relação dos contratos nessa situação: 087-025-20, 001-027-20, 001-002-
Fl. 8104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
36
21, 011-002-21, 016-121-20, 016-110-21, 118-046-20, 226-103-20, 232-050-20,
190-006-21, 190-018-21, 193-013-21, 193-014-21 e 229-012-21”.
*******************************************************************
“Alguns “Contratos” apresentados possuem a identificação e assinatura da
empresa Comissionária (Representante Comercial) no campo destinado à
assinatura da SMR SERVICE.
Contudo, quando intimada pelo TIDF a entregar os contratos de Representações
Comerciais firmados com cada um dos beneficiários dos valores registrados na
rubrica contábil “4.1.1.5.12.002 -COMISSÃO VENDA REPRESENTANTES” 87 , a SMR
SERVICE respondeu o seguinte:

Ora, apenas uma relação de longa data respaldaria a desobrigação de Contrato de
Representação Comercial entre as empresas, e isso só existe entre a ELETROFRIO
e as Representantes Comerciais, pois, como vimos, é a ELETROFRIO quem está a
77 anos no mercado de fabricação e comercialização de equipamentos de
refrigeração. Outra hipótese é de que existe sim Contrato de Representação
Comercial, mas firmado pela ELETROFRIO, pois lá em 2019 incorreu em despesas
com comissão de Representantes de mais de R$ 21 milhões, conforme dados do
Balancete extraído de sua escrituração comercial, abaixo: [...]”. (Destaques no
original)
*******************************************************************
“Pelo TIF 004, fls. 26/28, a Fiscalizada foi intimada a entregar cópias de alguns
contratos e/ou propostas comerciais específicas. Os documentos entregues estão
juntados às fls. 722/864.
O modelo de Contrato firmado pela ELETROFRIO tem o seguinte formato (fls.
204/207):

Repare que a responsabilidade pela montagem de câmaras frigoríficas está a
cargo da ELETROFRIO, no modelo de contrato apresentado!!
Fl. 8105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
37
As cláusulas que tratam do objeto comercial e demais estipulações inerentes a ele
contém as seguintes redações:

Como se constata, o próprio modelo de contrato de fornecimento de expositores
refrigerados, câmaras frigoríficas e sistemas de geração de frio alimentar prevê a
prestação dos serviços de montagem e instalação dos equipamentos
comercializados a cargo da ELETROFRIO, cujo preço desses serviços está incluso
no preço total do contrato.
Tratando-se de “modelo de contrato”, a certeza quanto à inclusão dos serviços de
montagem e instalação no preço total contratado deve ser apurado numa
operação de compra e venda real”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“4.3.7.1 Contratos Comerciais firmados pela ELETROFRIO – casos reais
Assim, procedemos à análise de alguns contratos firmados pela ELETROFRIO e
entregues em cumprimento de intimação contida no TIPF e no TIF 004.
1) Contrato no 087/052-19 – Companhia ZAFFARI
Analisando o Contrato de Venda no 087/052-19 (fls. 5387/5392), extraímos as
seguintes cláusulas/estipulações:
[...]

Como se constata, os serviços de montagem e instalação dos equipamentos
estão incluídos no Contrato de Venda no 087-052-19 firmado entre a Fiscalizada e
a Companhia ZAFFARI, inclusive previsto na primeira página dele:
Fl. 8106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
38

Estas mesmas cláusulas contratuais estão inseridas nos demais contratos
apresentados pela ELETROFRIO em cumprimento ao TIPF e ao TIF 004, ou seja, o
contrato em análise (no 087-052-19 ) não se trata de caso isolado”. (Destaques
no original).
*******************************************************************
“Assim, encerrados os exames dos contratos firmados com a ZAFFARI e a
FARTURA, e à vista de tudo o mais que foi visto, restaram demonstrados e
comprovados que os contratos apresentados como sendo firmados pela SMR
SERVICE serviram apenas para dar aparência de normalidade às Notas Fiscais
emitidas (juntadas às fls. 4877/4993) e as respectivas escriturações comercial e
fiscal105, demonstrando e comprovando que é a ELETROFRIO quem executa as
atividades de instalação e montagem dos equipamentos de refrigeração, define os
valores dos supostos serviços de instalação e montagem cujas receitas foram
afastadas ilicitamente para a estrutura do CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR
SERVICE para propiciar melhor rentabilidade para o Grupo J. Paulatti
Empreendimentos, pagando menos tributo106 .
Portanto, tendo por base os documentos produzidos pela SMR SERVICE em
resposta à intimação do TIF 001, relativamente aos contratos firmados que
justificassem os lançamentos contábeis escriturados na rubrica contábil
“3.1.1.1.14.001 - VENDAS DE SERVIÇOS – MATRIZ” do CNPJ No 26.938.091/0001-
02 SMR SERVICE, ficou demonstrado e comprovado que os ditos serviços de
instalação e montagem de equipamentos de refrigeração se referem à
contratação feita entre a ELETROFRIO e a Empresa tomadora desses, invalidando
a declaração apresentada na Contraposição de que a SMR SERVICE firmou
contratos de prestação de serviços e que, portanto, à vista de todas as anomalias
vistas neste Tópico 4 e para os fins da respectiva Infração, os contratos são
simulados”. (Destaques no original)
67.

Como se vê, a Fiscalização demonstrou que os contratos da SMR, de fato, não
refletem a realidade econômica das operações, consistindo em “instrumentos simulados,
destinados a conferir aparência de regularidade a um arranjo que, de fato, corresponde a
atividades desempenhadas pela ELETROFRIO”.
(c) Discrepância de preços e inexistência de lógica econômica própria
68.

Outro dado relevante decorre da comparação entre:

os valores pagos pela ELETROFRIO a empresas terceirizadas para prestação de
serviços de instalação e montagem; e

os valores atribuídos, em contratos, à SMR pelos mesmos tipos de serviços.
Fl. 8107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
39
69.

Restou demonstrado que o custo médio dos serviços de instalação e montagem
contratados com terceiros seria em torno de 6,53% do valor dos equipamentos vendidos, ao passo
que os valores lançados como supostos serviços prestados pela SMR seriam, em média, cerca de
41% do valor dos equipamentos, chegando, em alguns casos, a equivaler a 100% do valor dos
bens. É de ver-se:
“Como pode ser constatado, o preço médio pago às empresas terceirizadas pelos
diversos serviços que originam a montagem e instalação dos equipamentos
corresponde a 6,53% do preço dos equipamentos vendidos. Dos 24 contratos
analisados, em apenas 6 deles o percentual fica acima de 10% e atinge, no
máximo, 15,76% do preço do equipamento vendidos, conforme o contrato
entregue.
Por outro lado, quando comparamos os valores dos supostos serviços prestados
pelo CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE, constantes nos supostos
contratos112, com os preços dos respectivos equipamentos vendidos pela
ELETROFRIO113, apuramos uma discrepância muito grande em relação aos
serviços contratados das empresas terceirizadas114. A diferença é gritante,
descomunal, colossal. O valor médio dos supostos serviços prestados pelo CNPJ
no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE equivale a 41% do montante dos
equipamentos vendidos. Há vários casos, inclusive conforme apurado no
subtópico anterior, em que o valor dos supostos serviços corresponder a 100% do
preço dos equipamentos vendidos pela ELETROFRIO.
Ressalte-se que a distância entre o município de Curitiba/PR115 e o do adquirente
não justifica, de forma alguma, a variação dos valores dos serviços. O Contrato
firmado pela ELETROFRIO com a terceirizada MARTHAIR INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI se refere à instalação e montagem de
equipamentos no município de São Paulo/SP, conforme consta no Contrato no
062-007-18 firmado com CRESCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. O preço dos
serviços correspondeu a 6,33% do preço dos equipamentos vendidos. Já o preço
dos supostos serviços prestados pelo CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE
para a instalação e montagem de equipamentos no mesmo município (São
Paulo/SP), correspondeu a 43% do preço dos equipamentos comercializados pela
ELETROFRIO (contrato no 223-054-21) e 55%, no caso do contrato 062-006-21!
Dessa forma, os fatos apurados comprovam a artificialidade dos preços dos
serviços constantes nos fictícios contratos ditos como firmados pelo CNPJ no
26.938.091/0001-02 SMR SERVICE, bem como alicerçam, ainda mais, a simulação
desses contratos, pois seria inadmissível o adquirente dos equipamentos vendidos
pela ELETROFRIO contratar o CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE para
montá-los e instalá-los se o preço desses serviços em média é mais de 6 vezes o
valor cobrado pela concorrência!
Ora, somente a busca da maior rentabilidade possível para o Grupo J. Paulatti
Empreendimentos, por meio da ilícita economia tributária, justifica os fatos aqui
apurados em relação ao CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE.
Fl. 8108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
40
Portanto, quando a própria ELETROFRIO presta os serviços de instalação e
montagem, está demonstrado que desvia parte da receita da venda para o CNPJ
no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE a fim de submetê-la à tributação pelo Lucro
Presumido e regime cumulativo para o PIS/COFINS, obtendo, assim, ilícita
economia tributária, face aos fatos apurados, demonstrados e comprovados”.
(Destaques no original)
70.

Tal discrepância afasta a hipótese de contratação em condições normais de
mercado e reforça a conclusão da Fiscalização de que, os montantes faturados pela SMR não
resultam de uma atividade empresarial efetiva, mas sim da reclassificação artificial de parcela do
preço global ajustado com a ELETROFRIO, com o objetivo de reduzir a carga tributária incidente.
71.

A expressiva divergência entre os preços praticados pelas empresas em suas
operações reforça o entendimento de que não houve propósito negocial nas transações
realizadas, mas apenas a intenção de obter economia tributária. A Fiscalização também
demonstrou todo o fluxo documental que embasou tais operações, apresentando inclusive alguns
eventos exemplificativos que evidenciariam o subfaturamento.
72.

Não há dúvida de que o grupo J. PAULATTI EMPREENDIMENTOS possui liberdade
para estruturar suas atividades operacionais de modo a otimizar seus negócios, seja pela
especialização das empresas do grupo ou pela organização interna que considerar mais eficiente
— liberdade essa jamais contestada pela Autoridade Tributária.
73.

Contudo, tal liberdade não é absoluta. O seu exercício deve estar fundamentado em
razões econômicas efetivas e comprováveis no mundo fático, de modo a demonstrar a existência
de propósito negocial. Se a Fiscalização constatou que a finalidade exclusiva das operações entre
as empresas foi a redução da carga tributária, é legítimo o procedimento fiscal adotado para
neutralizar os efeitos dessas operações consideradas abusivas e destituídas de propósito negocial.
74.

A doutrina nos ensina que o abuso no Direito Tributário depende da existência de
uma destas figuras existentes no Código Tributário Nacional: dolo, fraude ou simulação:
“[...] É preciso que haja algum tipo de mentira ou omissão dolosa no
comportamento do contribuinte para que isso seja configurado: ou há uma
incongruência entre aquilo que é declarado e aquilo que é efetivamente feito, ou
se utilizam meios fraudulentos para enganar, modificar, alterar as condições do
fato gerador já praticado. O dolo, por conseguinte, aparece com uma figura que
adjetiva o comportamento do contribuinte, para demonstrar que sua conduta não
é ocasional ou fortuita, mas, sim, deliberada. A conduta abusiva depende da
comunicação de dados falsos para a autoridade fiscal ou da falta dolosa dessa
comunicação. Quando o contribuinte cria uma situação artificial, no sentido de
sem correspondência com a verdade – como, por exemplo, quando declara que
fez uma cirurgia que não fez, apenas com a finalidade de criar uma dedução em
seu Imposto de Renda da Pessoa Física -, evidente que há simulação, passível de
punição. Além disso, há fraude quando ele não apresenta as declarações devidas,
evitando que a autoridade fiscal tome conhecimento do tributo devido” (LEÃO,
Fl. 8109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
41
Martha Toribio. O Direito Fundamental de Economizar Tributos.3a ed., rev. atual.
ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm. 2025, p. 237).
75.

No caso em análise, ficou evidenciado que a ELETROFRIO negociava “produto +
instalação/montagem” por um valor total e, depois, artificialmente dividia o preço total em:
contrato da ELETROFRIO (equipamentos) e contrato da SMR (instalação/montagem). Em diligência
aos compradores ZAFFARI e FARTURA, esses declararam que negociaram toda a operação apenas
com a ELETROFRIO, de modo a concluir que, os contratos da SMR serviram somente para dar
aparência formal à simulação.
76.

Também restou demonstrado que a ELETROFRIO pagava a empresas terceirizadas
6,53% em média para instalar/montar os equipamentos. Já a SMR cobrava 41% em média,
chegando a 100% do valor do equipamento em alguns casos. Ora, preços exorbitantes e
inconsistentes demonstram que “não há mercado real” para os “serviços” da SMR. De modo a
concluir que, os valores atribuídos à SMR eram artificiais, apenas para transferir lucro para regime
tributário mais favorável. Na prática, a SMR não exerce qualquer atividade capaz de justificar uma
motivação econômica autêntica para as transações entre as empresas, além da já mencionada
economia tributária.
77.

Em sua defesa, a Recorrente também não conseguiu demonstrar a existência de
causa econômica que amparasse tais operações, não afastando, portanto, a conclusão de que o
único propósito era a economia tributária.
78.

Dessa forma, uma vez comprovado que a atuação intermediadora da SRM ocorreu
exclusivamente no plano formal, resta configurada a simulação, pois a operação real corresponde
à venda (produto + instalação/montagem) realizada diretamente pela ELETROFIO. A única
consequência real foi desviar receita da ELETROFRIO para uma empresa no lucro presumido,
gerando redução indevida de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
79.

Nesse sentido, é a orientação deste Conselho:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ­
COFINS Ano-calendário: 2011, 2012, 2013 COFINS. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. SIMULAÇÃO Comprovado nos
autos, por meio do conjunto probatório trazido pela fiscalização, que a realidade
fática observada é diferente da jurídica, deve-se concluir que as operações
realizadas entre as empresas interdependentes não tiveram propósito negocial e
visaram unicamente uma redução substancial no pagamento das contribuições
sociais incidentes na sistemática monofásica, caracterizando-se como um
planejamento tributário ilícito [...]”. (Processo n° 16095.720151/2015-09. Acórdão
n° 3402004.374, 4a Câmara da 2a Turma Ordinária, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro
e Redator Designado Cons. Pedro Sousa Bispo, j. em 30.08.2017)
(d) Ausência de estrutura, patrimônio e autonomia empresarial
Fl. 8110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
42
80.

A análise da contabilidade da SMR revela patrimônio composto, essencialmente,
por caixa e valores a receber, sem registro de máquinas, ferramentas, equipamentos, mobiliário
ou outros bens mínimos necessários ao desempenho de atividades de instalação e montagem em
escala nacional.
81.

Constatou-se, ainda, que:

a sala locada (37 m2), além de não servir, na prática, como sede administrativa ou
operacional, encontrava-se, em períodos relevantes, sem sinais de atividade
empresarial;

despesas inerentes à execução dos serviços e à própria gestão das operações eram
suportadas e registradas pela ELETROFRIO, sem qualquer rateio formalizado ou
contraprestação adequada;

funções de direção, administração, negociação comercial e controle operacional são
exercidas, de fato, por administradores, diretores, funcionários e sistemas da
ELETROFRIO, sem autonomia decisória ou econômica atribuída à SMR.
82.

Esse quadro evidencia ausência de substância econômica própria da SMR, que não
assume riscos empresariais, não dispõe de meios materiais adequados à exploração do objeto
social e não age com vontade negocial distinta da ELETROFRIO. Trata-se, em termos práticos, de
centro formal de registro de receitas, sem autonomia patrimonial, administrativa ou operacional.
(e) Falta de propósito negocial e configuração de planejamento tributário abusivo
83.

À luz dos fatos apurados, não se identifica qualquer propósito negocial legítimo que
justifique a constituição e a utilização da SMR, para além da redução da carga tributária.
84.

Não houve mudança real:

no processo produtivo;

na forma de prestação dos serviços de instalação e montagem;

na estrutura física e de pessoal efetivamente utilizada;

nos riscos empresariais assumidos.
85.

A única alteração substancialmente verificada foi a transferência de parte relevante
da receita – justamente a mais lucrativa – para uma sociedade submetida ao lucro presumido e ao
regime cumulativo de PIS/COFINS, mantendo-se na ELETROFRIO a quase totalidade dos custos e
despesas relacionados às mesmas atividades.
86.

A esse respeito transcrevo os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal:
“No presente caso constatamos que o surgimento do CNPJ no 26.938.091/0001-
02 SMR SERVICE teve por objetivo a maximização da rentabilidade do Grupo J.
Paulatti Ltda e, como apurado neste procedimento fiscal, por intermédio da ilícita
Fl. 8111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
43
economia tributária, pois, de fato, a estrutura fictícia montada não se prestou
para outra coisa que não a economia tributária, pois:
• Aprimoração do processo de planejamento e montagem dos seus produtos: não
houve nenhuma mudança no processo produtivo da ELETROFRIO e na entrega dos
equipamentos montados/instalados, a não ser formalmente. Os equipamentos de
refrigeração continuaram sendo planejados e projetados nas mesmas instalações
da ELETROFRIO existentes antes da criação do CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR
SERVICE utilizando os mesmos meios necessários para tal, pois não há qualquer
estrutura instalada no endereço do CNPJ no 26.938.091/0001-02 para tal fim,
conforme comprovado neste procedimento fiscal. Se novas instalações foram
necessárias, é na ELETROFRIO que foram construídas,
no CNPJ no
26.938.091/0001-02 SMR SERVICE já vimos que não há. A montagem dos
equipamentos de refrigeração, quando não efetuada por empresas terceirizadas,
continuou sendo executada pela ELETROFRIO como antes, pois a estrutura criada
para respaldar o surgimento formal do CNPJ no 26.938.091/0001-02 SMR SERVICE
destinou-se apenas a receber correspondência (uma sala-postal) e propiciar a
economia tributária de ISS, já que os custos e despesas relacionados à execução
dos projetos técnicos e à instalação/montagem dos equipamentos continuaram
sob a responsabilidade da ELETROFRIO, com a total confusão patrimonial
apurada;
• Definitivamente, a estrutura criada para o surgimento formal do CNPJ no
26.938.091/0001-02 SMR SERVICE não se adequa aos objetivos propostos na Ata
de Reunião dos Diretores da J. Paulatti Ltda:
[...]
• Estipulação do preço dos serviços prestados: os valores constantes nos supostos
Contratos de Prestação de Serviços que teriam sido firmados pelo CNPJ no
26.938.091/0001-02 SMR SERVICE foram negociados e estipulados pela
ELETROFRIO como apurado. Além do mais, não têm qualquer relação com o preço
dos serviços quando executados com empresas terceirizadas, como também
constatado, demonstrando que a estrutura formal criada não teve a intenção de
competir no mercado de instalação e montagem de equipamentos de
refrigeração, pois, senão, não cobraria preços desses serviços muito superiores
aos seus concorrentes. Estes fatos comprovam que a criação do CNPJ no
26.938.091/0001-02 SMR SERVICE teve como intenção, apenas, o desvio de parte
da receita da ELETROFRIO para uma estrutura que tivesse uma carga tributária
menos onerosa, inclusive utilizando, como fictícia sede, uma sala-postal vazia
localizada num município (Fazenda Rio Grande/PR) que tributa o ISS com alíquota
60% menor que a do município de Curitiba/PR, sede da ELETROFRIO. Conforme
está demonstrado no tópico Da Ilícita Economia Tributária, a lucratividade obtida
pelo CNPJ 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE (optante pelo lucro presumido) é
muito superior em termos percentuais ao da FISCALIZADA. Ou seja, apesar de a
FISCALIZADA possuir receita líquida de cerca de dez vezes a receita líquida do
Fl. 8112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
44
CNPJ 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE, o seu lucro em termos percentuais é
muito inferior, demonstrando que as atividades de instalação e montagem de
equipamentos de refrigeração, tributado pelo regime menos oneroso do lucro
presumido e regime cumulativo para as contribuições do PIS/COFINS, ficou com a
maior parcela de lucro da atividade como um todo. Dessa forma, é incompatível
com o propósito de diminuição dos custos marginais (pois isso otimizaria a
rentabilidade operacional das Controladas do Grupo J. Paulatti)119 a criação de
uma estrutura que concentre a maior parcela de lucro da atividade como um
todo. Contrariando a lógica empresarial, o serviço de instalação e montagem de
equipamentos de refrigeração ficou com a maior parcela de lucro da atividade
como um todo. Afinal, qual o sentido de transferir o ganho da atividade para
outra empresa? Enfim, não há nenhum sentido lógico e econômico para a
empresa ELETROFRIO transferir a parte mais lucrativa de sua atividade para outra
empresa, senão a fuga de pagamento dos tributos devidos sobre o lucro, em
benefício do Grupo J. Paulatti. Ocorre, então, que a “terceirização” realizada pela
fiscalizada ELETROFRIO para o CNPJ 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE não lhe
conferiu nenhuma vantagem, evidenciando a falta de propósito negocial na
constituição do CNPJ 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE. O único propósito
buscado e obtido com o planejamento tributário abusivo foi deixar de tributar
parte substancial do lucro pelo regime do Lucro Real e submetê-lo ao lucro
presumido120 e , adicionalmente, a ELETROFRIO permanecendo com a quase
totalidade dos custos e despesas relacionados às supostas atividades
desempenhadas pelo CNPJ 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE o que lhe rendera
menores valores de IRPJ/CSLL devidos sob a forma de tributação do Lucro Real”.
87.

Diante disso, entendo correta a conclusão alcançada tanto pela Fiscalização quanto
pela decisão recorrida, no sentido de que a SMR ELETRO SERVICE configura instrumento formal de
planejamento tributário abusivo, baseado em simulação de contratos e em empresa de fachada,
com nítida dissociação entre forma jurídica e realidade econômica.
88.

Por fim, a Recorrente reitera a alegação de que “em que pese tenham sidos
deduzidos os valores recolhidos pela SMR na sistemática de apuração do lucro presumido, não
foram computadas as adições de custos e despesas, e tampouco as deduções autorizadas pela
legislação tributária”.
89.

No entanto, a decisão recorrida esclareceu que essa alegação não procede, visto
que a autuação não se baseou em nenhuma glosa de despesas, de modo que o argumento carece
de fundamento. Além disso, a SMR SERVICE optou pela tributação com base no lucro presumido e
não apresentou qualquer prova da existência dessas despesas. É de ver-se:
“Em mais um argumento tortuoso, a interessada afirma que “diversas despesas
não foram consideradas na apuração dos tributos” e que no “Relatório Fiscal
apresentado não se tem qualquer esclarecimento que seja sobre esse fato”, o que
lhe tolheria o exercício do “contraditório e da ampla defesa”. Ora, trata-se, mais
Fl. 8113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
45
uma vez, de pura retórica: os Autores do feito não basearam sua autuação em
qualquer glosa de despesa e, portanto, esta alegação é despida de significado.
Ademais, SMR Service prestou declaração pelo lucro presumido; logo, não há falar
em dedução de custos e despesas, principalmente em se considerando que a
impugnante não demonstrou sequer a existência de quaisquer despesas desta
ordem”.
*******************************************************************
“Sob o título “3.2.5) DA INCORRETA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, DA
CSLL, DO PIS E DA COFINS”, a interessada alega que “a apuração dos valores
devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foi procedida de forma incorreta”,
porque “não foram computadas as adições de custos e despesas, e tampouco as
deduções autorizadas pela legislação tributária”. Quanto a isto, cumpre recordar
que, segundo os Autores do feito, não havia “despesas registradas na escrituração
do CNPJ no 26.938.091/0001-02 – SMR SERVICE” e, portanto, nada haveria a
computar ou deduzir, como pretende a impugnante.
Sob o título “DA DEDUTIBILIDADE DO PAT EM RELAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA
SMR”, a interessada considera “ilegal a apuração pela fiscalização do IRPJ devido
pela impugnante” justamente porque os Autores do feito haveriam seguido o
“regramento estabelecido pelo art. 581 do RIR, atualmente mantido pelo art. 641
do Decreto no 9.580/2018 (RIR 2018)”, uma contradição em termos e que não
merece guarida.
No que tange ao “abatimento dos insumos na apuração do PIS e da COFINS”,
novamente se lembre que, segundo os Autores do feito, não havia “despesas
registradas na escrituração do CNPJ no 26.938.091/0001-02 – SMR SERVICE” e,
portanto, nada foi deduzido. A seu turno, o aluguel da multicitada saleta
igualmente não foi computado no quantum debeatur das mencionadas
Contribuições porque, como é óbvio, aquele imóvel nunca foi usado para outros
fins que não burlar o Fisco da União. Logo, não há aceitar este argumento”.
90.

Assim, ante a ausência de comprovação da existência de quaisquer despesas, não
há que se falar em “ilegalidade das autuações”.

IV.1 – Análise das Alegações Acerca da Necessária Exclusão do ISS do PIS e da COFINS
91.

No ponto, pugna a Recorrente pela exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
92.

A decisão recorrida esclareceu que, “carece de supedâneo legal e, portanto, não
pode ser admitido”.
93.

Nesse sentido, é a orientação deste Conselho:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 8114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
46
Data do fato gerador: 31/01/2012
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS DEVIDO NA
CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na
condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo da Cofins,
por falta de previsão legal.
STF. DECISÃO COM EFEITOS VINCULANTES. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS 69 E 118.
Inexiste previsão que determine a aplicabilidade, por extensão, da tese firmada
no Tema 69 STF (O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e
da COFINS) à matéria objeto do Tema 118 STF (Inclusão do ISS na base de cálculo
do PIS e da COFINS), ainda não julgada. (Processo n° 13896.901742/2017-15.
Acórdão n° 9303-015.350 - CSRF/3a TURMA. Sessão de 12 de junho de 2024.
Relatora Tatiana Josefovicz Belisário, g.n.)
94.

Portanto, sem reparos a decisão recorrida.

IV.2 – Análise das Alegações sobre a Impossibilidade de Manutenção da Multa e da Ausência dos
Requisitos para a sua Aplicação
95.

Em relação às alegações de mérito acerca da aplicação da multa, a Recorrente
reitera, em resumo, as seguintes questões:
(i)
A multa de 100% foi aplicada sem comprovação de dolo, fraude ou conluio,
requisitos indispensáveis previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
(ii)
O modelo societário da empresa é legítimo e não há prova de má-fé. Assim, a
penalidade carece de fundamento e deve ser afastada.
(iii) A multa de 100% sobre o tributo é desproporcional e tem caráter
confiscatório, violando os artigos 5o, XXII, e 150, IV, da Constituição Federal,
por comprometer a continuidade das atividades da empresa.
96.

No entanto, o Termo de Verificação Fiscal descreve uma situação distinta:
“4.9 – Da Multa de Ofício Qualificada
Relativamente às infrações tributárias relatadas neste Tópico e lançadas nos
Autos de Infração, sujeitas a multas proporcionais, foram aplicadas multas de
ofício qualificadas no percentual de 100% (cem por cento), conforme previsão
contida no inciso I e § 1o inciso VI, do art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pela Lei no 11.488/2007 e Lei no 14.689/2023, abaixo reproduzido:
LEI No 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 8115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
47
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Está apurado que a fiscalizada ELETROFRIO, por meio de seu administrador (Sr
José Antônio Paulatti), agiu dolosamente, modificando uma das características
essenciais da obrigação tributária (a base de cálculo), de modo a reduzir o
montante do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS devidos, através de operações simuladas de
prestação de serviços pelo CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE. Ou seja,
arquitetou um planejamento tributário abusivo desviando parte de seus
resultados para um regime de tributação menos oneroso lesando ilicitamente a
fazenda pública.
Assim, incorreu em fraude (art. 72 da Lei no 4.502/2064).
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Além disso, o Código Civil (Lei no 10.406/2002), em seu art. 167, trata do negócio
jurídico simulado:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
Acerca da simulação, leciona Carlos Roberto Gonçalves:
Fl. 8116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
48
“Simular significa fingir, enganar. Negócio simulado, assim, é o que tem
aparência contrária à realidade. A simulação é produto de um conluio entre os
contratantes, visando obter efeito diverso daquele que o negócio aparenta
conferir. Não é vício do consentimento, pois não atinge a vontade em sua
formação. É uma desconformidade consciente da declaração, realizada de
comum acordo com a pessoa a quem se destina, com o objetivo de enganar
terceiros ou fraudar a lei. Trata-se, em realidade, de vício social. A causa
simulandi tem as mais diversas procedências e finalidades. Ora visa a burlar a
lei, especialmente a de ordem pública, ora a fraudar o Fisco, ora a prejudicar
credores, ora até guardar em reserva determinado negócio.”
A definição legal de fraude fiscal pressupõe a existência de determinados
requisitos, dentre os quais podemos destacar:
1o - Conduta ativa ou omissiva;
2o - Praticada de maneira dolosa;
3o - Que impeça ou retarde, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador,
ou que exclua ou modifique suas características essenciais; e
4o - Que reduza o imposto devido ou evite ou difira seu pagamento.
No presente caso, a conduta ativa que se enquadra no 1o requisito foi simular a
venda dos serviços de instalação e montagem dos equipamentos de refrigeração
comercializados pela ELETROFRIO por intermédio do CNPJ no 26.938.091/0001-02
- SMR SERVICE que, como apurado, inexiste no endereço informado no Contrato
Social e cadastro fiscais; o endereço informado corresponde a um contrato de
aluguel simulado pois no mesmo local encontrava-se outra empresa instalada;
apresentou total confusão patrimonial; possui mesmos administradores,
diretores, contador e objeto comercial; simulou contratos de prestação de
serviços de instalação e montagem dos equipamentos vendidos; não possui
autonomia administrativa, de recursos humanos, técnica, operacional e comercial,
cujos controles são todos exercidos pela ELETROFRIO, além de outras anomalias
vistas neste tópico 4, e com isso reduziu a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS
e da COFINS dissuadindo parte dos lucros para o regime menos oneroso do lucro
presumido e parte do faturamento para o regime cumulativo das contribuições
socais aludidas.
A palavra Dolo (2o requisito) tem sua origem no latim “dolus” que significa
artifício, engano, esperteza, tendo sido empregada, pela Lei no 4.502/64, em seu
art. 72, como qualificativo da conduta ativa ou omissiva. Desse modo, em sentido
amplo, conduta dolosa é conduta que se utiliza de artifício, engano ou esperteza,
sendo tais atributos utilizados, invariavelmente, com o intuito de enganar alguém.
Na presente fiscalização verificou-se que as operações registradas na escrituração
comercial do CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE foram negócios
jurídicos simulados que tiveram como objetivo criar artifícios que pudessem
Fl. 8117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
49
reduzir a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS em detrimento do
Erário.
O dolo civil é um dos defeitos do negócio jurídico e causa de sua anulabilidade
(Código Civil, Lei no 10.406/02, art. 145).
As supostas operações de venda registradas na escrituração comercial do CNPJ no
26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE, ao passo que a quase totalidade dos custos e
despesas a elas relacionadas permaneceram na contabilidade da FISCALIZADA
(que é obrigada a tributação do Lucro sob a regime de Lucro Real), se amoldam
perfeitamente à busca da melhor rentabilidade possível para o Grupo J. Paulatti
conforme definido na Ata de Reunião dos Administradores desta, acarretando,
por consequência, a redução da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS na apuração desses tributos (3o requisito), modificando, desse modo, uma
das características essenciais da regra matriz tributária.
O 4o requisito, redução do imposto/contribuição, foi alcançado pela aplicação da
alíquota do tributo sobre uma base de cálculo reduzida. Também houve redução
das contribuições devidas para o PIS e a COFINS com a aplicação de alíquotas
menores (0,65% e 3,0%, ao invés de 1,65% e 7,6%).
Em suma, as evidências relatadas e analisadas neste TVF, que culminaram com a
descaracterização das supostas as operações de venda registradas na escrituração
comercial do CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE, impõe, tendo em vista
o caráter vinculado da atividade fiscal, a aplicação de multa qualificada de 100%
sobre as infrações tributárias apuradas.
Aliás, esse é o entendimento do CARF, conforme Acórdão no 105-16.456 de
23/05/2007 da Quinta Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, reproduzido
abaixo: [...]”. (Destaques no original)
97.

Nesse sentido, faz-se necessário trazer à colação as lições da doutrina a respeito do
tema:
“[...] Simular, nesse sentido, teria relação com fazer algo que tem uma aparência,
que se parece com aquilo que aparece, mas, na verdade (no plano empírico dos
fatos), é outra coisa. A simulação caracteriza-se pelo intencional desacordo entre
a vontade interna e a declarada, no sentido de criar, aparentemente, um ato
jurídico que, de fato, não existe: a simulação exprime ato jurídico inexistente,
ilusório, ou que não corresponde à realidade. Simulação é mentira. E a mentira,
nesse caso, envolve uma falsidade, mas exige algo mais: trata-se de uma falsidade
deliberada, que não se produz por erro, mas por malícia. [...] Desse modo, quando
aquilo que as partes declararam ter feito simplesmente não ocorreu, diz-se ter
havido simulação: “simular é não fazer o que se declara fazer”. A acusação contra
o contribuinte é que ele tenha criado uma “realidade artificial”, sem suporte em
atos concretos, o que significa que ele inventa uma realidade inexistente”. (LEÃO,
Martha Toribio. O Direito Fundamental de Economizar Tributos.3a ed., rev. atual.
ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm. 2025, p. 240/241)
Fl. 8118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
50
98.

In casu, restou demonstrado que as operações realizadas pela empresa Recorrente
configuram verdadeira simulação, caracterizando-se pela criação de uma realidade artificial,
desprovida de substância econômica, com o objetivo de reduzir indevidamente a base de cálculo
dos tributos devidos. As evidências constantes do Termo de Verificação Fiscal comprovam que as
transações entre a ELETROFRIO e a SMR SERVICE foram arquitetadas com o intuito de fraudar a lei
tributária, enquadrando-se perfeitamente na definição de fraude prevista no artigo 72 da Lei no
4.502/64.
99.

Restou, igualmente, evidenciado o elemento subjetivo do dolo, uma vez que as
condutas foram intencionais e direcionadas à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo do Erário.
A estrutura societária utilizada, a confusão patrimonial, a inexistência de autonomia operacional e
a simulação contratual confirmam a ação deliberada de dissimular a realidade dos fatos geradores
dos tributos.
100.
Assim, estão plenamente atendidos os requisitos caracterizadores da fraude fiscal –
conduta ativa ou omissiva, dolo, modificação das características essenciais do fato gerador e
redução indevida do imposto devido –, o que impõe, de forma vinculada, a aplicação da multa de
ofício qualificada (100%), nos termos do artigo 44, inciso I e §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96,
combinado com os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
101.
Ressalte-se que o caráter pedagógico e sancionatório da multa qualificada visa
coibir práticas lesivas à Fazenda Pública, especialmente quando evidenciada a utilização de meios
artificiosos para ocultar o fato gerador e diminuir o tributo devido. A jurisprudência, inclusive no
âmbito do CARF, tem reconhecido a pertinência da penalidade em hipóteses idênticas, nas quais o
contribuinte age de forma dolosa, fraudulenta ou simulada.
102.
Diante desse contexto, não há que se falar em afastamento ou desqualificação da
multa. Ao contrário, sua manutenção é medida que se impõe, em observância ao princípio da
legalidade tributária e ao dever de repressão às condutas fraudulentas, razão pela qual deve ser
mantida integralmente a multa qualificada de 100% sobre as infrações apuradas.

V – Análise das Alegações Relativas à Responsabilidade Tributária do Sócio
103.
No ponto, verifica-se que o Recorrente reitera as mesmas alegações, tais quais
formuladas na Impugnação, quais sejam:
(i)
A autuação fiscal é nula porque não foi emitido Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) em nome do responsável solidário, o que fere o artigo 196 do CTN
e o artigo 59 do Decreto no 70.235/1972. Tal ausência torna o ato
incompetente e sem validade jurídica.
(ii)
No mérito, não há base legal nem provas que justifiquem a imputação de
responsabilidade solidária. O artigo 135, III, do CTN exige demonstração de
excesso de poderes, infração à lei ou dolo, o que não ocorreu. Todos os
Fl. 8119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
51
tributos foram regularmente recolhidos, inexistindo fraude, simulação ou
conluio.
(iii) Sem comprovação de ato doloso, nem procedimento prévio específico contra
o responsável solidário, a autuação carece de motivação e suporte fático,
devendo ser reconhecida como nula e indevida.
104.
Com relação à alegação preliminar de suposta nulidade por ausência do Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF), a decisão recorrida registrou que o tema se encontra sumulado:
“Entretanto, o Mandado De Procedimento Fiscal (MPF) foi instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização dentro
da RFB, inexistindo nulidade do auto de infração no caso de eventuais vícios,
omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria ausência, o mesmo se
aplicando ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), que o
substituiu, a teor da Súmula Carf 171, vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10 de novembro de 2021. Logo, não há acolhida possível a este
argumento”.
105.

Assim, a presente alegação se soluciona com a aplicação da Súmula CARF n° 171,
cuja redação segue reproduzida abaixo:
“Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
106.

Rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade do lançamento por suposta ausência
do Mandado de Procedimento Fiscal (“MPF”).
107.
No tocante ao mérito, verifica-se que a Autoridade Fiscal imputou responsabilidade
solidária ao Sr. José Antônio Paulatti com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos;
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
108.
Do referido dispositivo extrai-se que, para a responsabilização dos diretores,
gestores ou representantes das pessoas jurídicas, é necessário demonstrar a prática de atos “com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
109.
Como se vê, não se trata de responsabilização imediata dos administradores da
empresa inadimplente frente ao Fisco, somente por assumirem essa função, de modo que é
imprescindível a demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional.
Fl. 8120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
52
110.
Faz-se necessário, portanto, que o ato ilícito praticado concorra para o
inadimplemento dos créditos tributários devidos por aquele que realizou o fato jurídico-tributário.
111.
Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do comportamento do
terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que, por força normativa, passa ao
espectro de sua responsabilidade.
112.
Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da responsabilidade
é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na pessoa jurídica que
representa. Nesse sentido é o entendimento pacificado há bastante tempo pelo Superior Tribunal
de Justiça (“STJ”), como se verifica no REsp n. 640.155/RJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO
EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária
dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-
probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se
verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal.
Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as
provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida
legitimidade.
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. Precedentes.
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de
relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em
se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).
Fl. 8121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
53
6. Recurso especial desprovido. (g.n.)
113.
A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (má gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
114.
Segundo Leandro Paulsen18:
“Somente os ‘diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado’ podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e
ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova
para a configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes
de decisão quanto ao recolhimento do tributo”. (Destaques no original)
115.
Salienta-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do seguintes
elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual acontece
com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores, gerentes ou
administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto; e, além disso, (iii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o
surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da Autoridade
Fiscal.
116.
Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária ao Sr. José Antônio Paulatti pela prática
consciente e deliberada de atos de gestão com infração à lei, consistentes na simulação de
operações e manipulação contábil com finalidade exclusiva de reduzir ilicitamente a carga
tributária da ELETROFRIO, com reflexos diretos na apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. É o que
se constata a partir da leitura dos seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal:
“A lei desrespeitada não precisa ser tributária, bastando que as consequências do
ato ilegal praticado tenham efeitos tributários. Como demonstramos neste TVF, a
contribuinte ELETROFRIO incorreu em fraude fiscal, caracterizada:
[...]
2) pelo engendramento de um modelo fictício de prestação de serviços de
instalação e montagem de equipamentos de refrigeração, de modo simulado,

18 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 255.

Fl. 8122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
54
utilizando o CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE (empresa inexistente de
fato), com o único propósito de obter vantagens tributárias ilicitamente. Conduta
perpetrada conscientemente com vistas a impedir parcialmente a ocorrência do
fato gerador (diminuição do lucro tributado pelo regime do lucro real da
ELETROFRIO dissuadindo parte dos resultados para o CNPJ no 26.938.091/0001-02
- SMR SERVICE tributada pelo lucro presumido, bem como redução ilícita dos
valores de PIS/COFINS indevidamente tributados sob o regime cumulativo) de
modo a diminuir os montantes dos tributos devidos, restando caracterizada
infração dolosa. Não obstante, o CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE é
uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de implementar ações por si
própria, mas sim por meio da atuação dos diretores, gerentes e representantes da
ELETROFRIO.
No período fiscalizado, ano-calendário de 2019 a 2021, JOSÉ ANTÔNIO PAULATTI
– CPF 382.211.368-91, ocupava o cargo de ADMINISTRADOR da fiscalizada
ELETROFRIO, do CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE e da J. Paulatti
Empreendimentos Ltda, conforme a 23a e 24a Alteração Contratual da
ELETROFRIO, o Contrato Social e 1a Alteração Contratual do CNPJ no
26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE e a tela do sistema CNPJ da RFB (fls. 5494) em
relação à J. Paulatti.
No presente procedimento fiscal, embora o Sr. Leandro Roncoletta Paulatti tenha
participado da Administração da ELETROFRIO até 11/2019, e do CNPJ no
26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE até 01/2020, concluiu-se que o Sr. JOSÉ
ANTÔNIO PAULATTI é quem deteve os poderes de gerência em todo o período
fiscalizado, estando os atos imputados como infração de lei em sua órbita de
conhecimento em todo processo de geração das ilícitas economias tributárias
apuradas. Além disso, ele é o principal favorecido pela gigantesca distribuição de
lucros verificada no período fiscalizado.
Os atos praticados com infração da lei (simulação contábil que fez surgir os
FICTÍCIOS CRÉDITOS FISCAIS nomeados como redução da base de cálculo do ICMS
advindo do Convênio ICMS 52/91 e o modelo fictício de prestação de serviços de
instalação e montagem de equipamentos de refrigeração utilizando o CNPJ no
26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE (empresa inexistente de fato)) acarretaram a
diminuição ilícita dos tributos devidos, o que atrai, indubitavelmente, a aplicação
do inciso III do art. 135 do CTN.
• JOSÉ ANTÔNIO PAULATTI - 382.211.368-91
ADMINISTRADOR da fiscalizada ELETROFRIO, do CNPJ no 26.938.091/0001-02 -
SMR SERVICE e da J. PAULATTI EMPREENDIMENTOS LTDA, é de fato quem
representa todo o grupo J. Paulatti Empreendimentos.
[...]
As demonstrações financeiras da fiscalizada ELETROFRIO (fls. 51/74) e do CNPJ no
26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE (fls. 1881/1895) estão assinadas pelo
Fl. 8123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
55
ADMINISTRADOR JOSÉ ANTÔNIO PAULATTI146, o que demonstra que o mesmo
detinha total conhecimento das operações simuladas.
[...]
Não nos esqueçamos que JOSÉ ANTÔNIO PAULATTI presidiu a Reunião da J.
Paulatti Empreendimentos Ltda de 31/10/2016 na qual foi determinada a
constituição da estrutura nomeada de CNPJ no 26.938.091/0001-02 - SMR
SERVICE:
[...]
Além do mais, a ELETROFRIO foi representada pelo sócio diretor na celebração do
Contrato do qual se originaram os fictícios créditos fiscais nomeados de redução
da base de cálculo do ICMS advindo do Convênio ICMS 52/91, juntados às fls.
565/568:
[...]
Embora o sócio diretor não esteja identificado no Contrato de Prestação de
Serviços Jurídicos e Contábeis (datado de 11/11/2019), o Sr. José Antônio Paulatti
reunia poderes para agir em nome da ELETROFRIO e representa-la isoladamente.
Dessa forma, restou demonstrado pelo Fisco a vinculação entre as condutas deste
e o surgimento da obrigação tributária. Esta conduta, entretanto, para levar à
responsabilização pessoal, deve ter ocorrido com infração de lei ou excesso de
poderes. O excesso de poderes é evidente, pois não há no Contrato Social, nem
poderia haver, qualquer cláusula permitindo o seu administrador realizar
operações simuladas para alcançar uma redução no montante dos tributos
devidos, muito menos a permissão para a criação de FICTÍCIOS CRÉDITOS FISCAIS
por meio de simulação de valores recebidos de Subvenção Governamental. Aliás,
o próprio Código Civil, em seu art. 1.011, já determina como deve ser a condução
da sociedade pelos seus administradores, sendo esta já a primeira infração à lei
cometida:
Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas
funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração de seus próprios negócios.
As operações aqui descritas jamais poderiam ocorrer sem o conhecimento do
ADMINISTRADOR, e mais, sem a sua atuação deliberada e consciente para atingir
o resultado fraudulento. Com efeito, restou amplamente comprovado pela
Fiscalização que as operações realizadas consistiram unicamente em uma
simulação com o objetivo (presente, portanto, o dolo) de modificar uma
característica essencial da obrigação tributária, qual seja, o aspecto pessoal da
norma tributária, substituindo as operações de prestação de serviços de
instalação e montagem por operações supostamente realizadas pelo CNPJ no
26.938.091/0001-02 - SMR SERVICE, as quais reduziram o montante dos tributos
devidos sobre parte dos resultados que foram dissuadidos para o regime
Fl. 8124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
56
presumido de tributação147, além da criação de fictícios créditos fiscais, por meio
de artimanha contábil que resulta em GANHO NULO (ZERO) no resultado contábil
da empresa, simulando o recebimento de subvenção governamental,
denominados de redução da base de cálculo do ICMS advindo do Convênio ICMS
52/91, que foram EXCLUÍDOS na apuração do Lucro Real e da BC da CSLL.
Como relatado neste TVF, com a devida comprovação material dos fatos, não há
como negar o conhecimento por parte do Sr. JOSÉ ANTÔNIO PAULATTI de que se
levou a cabo operações abusivas com o intuito de reduzir tributos e por
consequência beneficiar-se com a distribuição de lucros advindos da ilícita
economia tributária auferida. Ficou claramente evidenciado a autoria e grau de
responsabilidade dos atos praticados pelo administrador da FISCALIZADA, tendo
em vista que, pela sua posição, demonstrara o interesse comum na redução
indevida das obrigações tributárias da fiscalizada ELETROFRIO.
Nos termos do inciso III, art. 135 do CTN, imputa-se a responsabilidade
tributária solidária, quanto aos créditos tributários constituídos nos autos de
infração, a JOSÉ ANTÔNIO PAULATTI, ADMINISTRADOR da ELETROFRIO
REFRIGERAÇÃO LTDA”. (Destaques no original)
117.
Como se vê, os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal apontam:

Engendramento de estrutura artificial de prestação de serviços, por meio do
uso do CNPJ no 26.938.091/0001-02 – SMR SERVICE, empresa inexistente de
fato, com o objetivo de dissimular receitas, deslocar resultados da
ELETROFRIO (tributada pelo lucro real) para pessoa jurídica sujeita ao lucro
presumido e, assim, impedir ou reduzir a ocorrência do fato gerador dos
tributos federais, caracterizando fraude dolosa;

Atuação direta como administrador com plenos poderes de gestão, detendo
conhecimento integral das operações simuladas, assinando demonstrações
financeiras, presidindo decisões societárias estratégicas e representando o
grupo econômico, circunstâncias que evidenciam o nexo causal entre sua
conduta e a constituição dos créditos tributários;

Excesso de poderes e violação do dever legal de diligência, nos termos do
artigo 1.011 do Código Civil, uma vez que inexiste — e não poderia existir —
autorização contratual para a prática de simulações, criação de créditos fiscais
fictícios ou manipulação contábil destinada à evasão tributária.
118.
Dessa forma, restou caracterizado que os ilícitos fiscais não decorreram de mera
irregularidade formal, mas de conduta dolosa do sócio administrador, praticada no exercício da
gerência, com infração à lei e com benefício econômico direto, o que atrai, de forma inequívoca, a
aplicação do 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, com a imputação de responsabilidade
tributária pessoal e solidária pelos créditos constituídos.
Fl. 8125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724374/2024-67
57
119.
Por essas razões, entendo que a responsabilidade atribuída ao sócio Sr. José
Antônio Paulatti, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional deve ser
mantida.

VI - Dispositivo
120.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer do
Recurso Voluntário apresentado, em peça única, pela contribuinte principal ELETROFRIO
REFRIGERAÇÃO LTDA e pelo responsável Sr. José Antônio Paulatti.
121.
E, após análise detida das alegações formuladas, entendo por adotar as seguintes
providências:
(i)
Rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento por ausência de indicação
do dispositivo legal infringido e por ausência do Mandado de Procedimento
Fiscal;
(ii)
No mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, por entender que a SMR
não se constitui, no plano fático, como ente empresarial autônomo, mas sim
como estrutura meramente formal, utilizada para deslocar receitas e lucros
decorrentes das atividades desempenhadas pela ELETROFRIO, gerando ilícita
economia tributária, mantendo assim a multa qualificada.
(iii) Em relação ao responsável Sr. José Antônio Paulatti, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário, para manter a responsabilidade atribuída
com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
122.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 8126
DF CARF MF
Original